Tribunal: STM
Processo: 7000566-02.2021.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão julgador: CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-04-07
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO E MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.

TRÁFICO, POSSE OU USO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM LOCAL SUJEITO À

ADMINISTRAÇÃO MILITAR. ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO

GRAU. TRÁFICO. NÃO COMPROVAÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICAÇÃO. LEI Nº

13.491/2017. ARTIGO 9º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. ART. 28 DA LEI Nº

11.343/2006. NÃO APLICABILIDADE. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. DOSIMETRIA DA PENA.

REFORMULAÇÃO. PENA-BASE. QUANTUM APLICADO EM PRIMEIRO GRAU. DIMINUIÇÃO.

MENORIDADE RELATIVA. RECONHECIMENTO. CONFISSÃO. NÃO ACOLHIMENTO. QUANTUM DA

REDUÇÃO. PATAMAR MÍNIMO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. CONDIÇÕES. ALÍNEA "A"

DO ARTIGO 626 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES.

RECURSOS DEFENSIVO E MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDOS. REFORMA DA SENTENÇA.

MAIORIA.

A versão apresentada pelo Acusado, aliada ao fato de que os autos informam que o Réu era

usuário de substância entorpecente, mostra-se verossímil e se coaduna com as provas

testemunhais colhidas ao longo da instrução processual, notadamente no que se refere à tese

da traficância, uma vez que tal desiderato, a despeito do reconhecimento do Decreto

condenatório de primeiro grau, não foi minimamente comprovado, a não ser por vagas

suspeitas.

Afinal, não é possível, sem efetiva prova nos autos, vincular a distribuição de entorpecente

dentro do quartel à quantidade apreendida.

Nesse contexto, embora não reconhecendo a modalidade do tráfico, ainda assim o caderno

processual revela que o Réu trazia consigo substância entorpecente em local sujeito à

Administração Militar, sendo certo que, não obstante a quantidade, os autos, quando muito,

informam que a droga seria para seu uso próprio, confirmando-se, pois, a versão apresentada

pelo Acusado.

O Princípio da Insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes

condições objetivas: "(i) mínima ofensividade da conduta do agente, (ii) nenhuma periculosidade

social da ação, (iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento, e (iv) inexpressividade

da lesão jurídica provocada".

No contexto da conduta descrita nos autos, as condições objetivas citadas devem ser analisadas

sob o prisma da preservação dos princípios da hierarquia e da disciplina militares. O tráfico,

posse ou uso de substância entorpecente em ambiente militar, consideradas as particularidades

da carreira das armas, além de absolutamente reprovável, possui elevado grau de ofensividade

e de periculosidade, representando grave violação ao bem jurídico tutelado pela norma penal

descrita no art. 290 do CPM.

Se, por um lado, o art. 28 da Lei nº 11.343/2006 estabelece como reprimendas a advertência

sobre os efeitos das drogas, a prestação de serviços à comunidade e a medida educativa para

quem "trouxer consigo", para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com

determinação legal ou regulamentar, a despeito da dicção do inciso II do artigo 9º do Código

Penal Militar, alterado pela Lei nº 13.491/2017, não seria possível a perfeita adequação da

conduta perpetrada pelo Acusado nos exatos termos da citada legislação, devendo prevalecer o

critério da especialidade da norma penal castrense, na medida em que a novel lei de drogas não

revogou nem promoveu alteração na redação do art. 290 do CPM, bastando, para tanto, o

exame do art. 75 do referido Diploma.

Além disso, como a conduta perpetrada pelo Acusado, e pela qual ele foi condenado, traz em

seu bojo a figura nuclear "trazer consigo" substância entorpecente, ou que cause dependência

física ou psíquica, a elementar "em lugar sujeito à administração militar" constitui o elemento

especializante característico da norma incriminadora descrita no art. 290 do Estatuto

Repressivo Castrense, encontrando perfeita adequação ao caso concreto.

A análise das circunstâncias judiciais do art. 69 do Código Penal Militar sopesa em desfavor do

Acusado, notadamente pela elevada extensão do dano ou perigo de dano, mormente em se

tratando da quantidade e da qualidade da substância entorpecente encontrada em poder do

Acusado, devendo ser fixada a pena-base acima do seu mínimo legal.

Na segunda fase da dosimetria não se observam circunstâncias agravantes previstas no art. 70

do Código Penal Militar, todavia acolhe-se, em parte, o pleito defensivo de reconhecimento da

atenuante descrita no artigo 72, inciso I, do Diploma Repressivo Castrense, igualmente

reconhecida no Decreto condenatório de primeiro grau, haja vista que o Réu possuía 20 (vinte)

anos de idade à época dos fatos, restando afastado o pedido relativo ao reconhecimento do

artigo 72, inciso III, alínea "d" do Código Penal Militar, pois, a toda evidência, a elucidação do

delito não decorreu da confissão do Acusado que, aliás, foi preso em flagrante delito portando

substância entorpecente em local sujeito à Administração Militar.

Nesse contexto, deve ser promovida a redução de apenas 1/5 (um quinto) da pena-base

anteriormente fixada, na esteira do entendimento consolidado pela jurisprudência desta Corte

Castrense, segundo a qual o maior ou menor grau de culpabilidade (entendida como elemento

do crime, e não como mensuração do dolo ou da culpa) do agente deve ser o fator adotado

para a escolha da fração correspondente.

Vale dizer, ainda que a atenuante da menoridade prepondere como circunstância judicial

relativa à personalidade do agente, os autos evidenciam na conduta do Réu um grau de

culpabilidade elevado que justifica a aplicação do quantum de diminuição da pena em seu

patamar mínimo.

Esta Corte Castrense tem adotado a exclusão da obrigatoriedade do cumprimento do disposto

na alínea "a" do artigo 626 do Código de Processo Penal Militar aos condenados beneficiados

com a Suspensão Condicional da Pena, por ser mais benéfica para o Réu.

Provimento parcial aos Apelos defensivo e ministerial. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000566-02.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
REVISOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
APELANTES: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR E ANDREW BAUER DA ROSA
APELADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR E ANDREW BAUER DA ROSA
ADVOGADO: ROGER CENCI ZAQUIA (OAB: RS96774)
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
04/04/2022 a 07/04/2022
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria, deu provimento
parcial aos Apelos defensivo e ministerial para, mantendo a condenação imposta
pelo Juízo de primeiro grau, fixar a pena do ex-Sd Ex ANDREW BAUER DA ROSA
em 1 (um) ano e 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão, como incurso no
artigo 290, caput, do Código Penal Militar, concedendo-lhe o benefício do sursis
pelo prazo de 2 (dois) anos, com fulcro no art. 84 do referido Estatuto Repressivo
Castrense, com a observância das condições estabelecidas no art. 626 do Código
de Processo Penal Militar, exceto a da alínea "a", designando ao Juízo de origem a
competência para presidir a Audiência Admonitória, nos termos do art. 611 do
Código de Processo Penal Militar, com a detração do tempo de prisão provisória
cumprida, ex vi do art. 67 do Código Penal Militar, fixando o regime prisional
inicialmente aberto, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal
comum, em caso de cumprimento da pena em estabelecimento prisional comum,
e com o direito de recorrer em liberdade, nos termos do voto do Relator Ministro
CARLOS VUYK DE AQUINO. Os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA e MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA negavam provimento ao Recurso
Ministerial e davam provimento ao Apelo Defensivo, para reformar a Sentença
recorrida e absolver o ex-Sd Ex ANDREW BAUER DA ROSA do crime descrito no
art. 290, caput, do CPM, com fundamento no art. 439, alínea "e", do CPPM.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ BARROSO FILHO (Revisor),
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, ODILSON
SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ
NAZARETH, CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL DE
VIVEIROS.
O Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA fará declaração de voto.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ARILMA CUNHA DA SILVA

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 25/04/2022 15:48:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21898a4dc9
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000566-02.2021.7.00.0000

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO.
REVISOR:
Ministro Dr. JOSÉ BARROSO FILHO.
APELANTES:
ANDREW BAUER DA ROSA e MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
APELADOS:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR e ANDREW BAUER DA
ROSA.
ADVOGADO:
Dr. ROGER CENCI ZAQUIA.

EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO E MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
TRÁFICO, POSSE OU USO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM LOCAL SUJEITO À
ADMINISTRAÇÃO MILITAR. ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM
PRIMEIRO GRAU. TRÁFICO. NÃO COMPROVAÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO
APLICAÇÃO. LEI Nº 13.491/2017. ARTIGO 9º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. ART. 28
DA LEI Nº 11.343/2006. NÃO APLICABILIDADE. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. DOSIMETRIA
DA PENA. REFORMULAÇÃO. PENA-BASE. QUANTUM APLICADO EM PRIMEIRO GRAU.
DIMINUIÇÃO. MENORIDADE RELATIVA. RECONHECIMENTO. CONFISSÃO. NÃO
ACOLHIMENTO. QUANTUM DA REDUÇÃO. PATAMAR MÍNIMO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA
PENA. CONDIÇÕES. ALÍNEA "A" DO ARTIGO 626 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR.
INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES. RECURSOS DEFENSIVO E MINISTERIAL PARCIALMENTE
PROVIDOS. REFORMA DA SENTENÇA. MAIORIA.
A versão apresentada pelo Acusado, aliada ao fato de que os autos informam que o Réu
era usuário de substância entorpecente, mostra-se verossímil e se coaduna com as provas
testemunhais colhidas ao longo da instrução processual, notadamente no que se refere à
tese da traficância, uma vez que tal desiderato, a despeito do reconhecimento do Decreto
condenatório de primeiro grau, não foi minimamente comprovado, a não ser por vagas
suspeitas.
Afinal, não é possível, sem efetiva prova nos autos, vincular a distribuição de entorpecente
dentro do quartel à quantidade apreendida.
Nesse contexto, embora não reconhecendo a modalidade do tráfico, ainda assim o caderno
processual revela que o Réu trazia consigo substância entorpecente em local sujeito à
Administração Militar, sendo certo que, não obstante a quantidade, os autos, quando
muito, informam que a droga seria para seu uso próprio, confirmando-se, pois, a versão
apresentada pelo Acusado.
O Princípio da Insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes
condições objetivas: "(i) mínima ofensividade da conduta do agente, (ii) nenhuma
periculosidade social da ação, (iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento, e
(iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada".
No contexto da conduta descrita nos autos, as condições objetivas citadas devem ser
analisadas sob o prisma da preservação dos princípios da hierarquia e da disciplina
militares. O tráfico, posse ou uso de substância entorpecente em ambiente militar,
consideradas as particularidades da carreira das armas, além de absolutamente
reprovável, possui elevado grau de ofensividade e de periculosidade, representando grave
violação ao bem jurídico tutelado pela norma penal descrita no art. 290 do CPM.
Se, por um lado, o art. 28 da Lei nº 11.343/2006 estabelece como reprimendas a
advertência sobre os efeitos das drogas, a prestação de serviços à comunidade e a medida
educativa para quem "trouxer consigo", para consumo pessoal, drogas sem autorização ou
em desacordo com determinação legal ou regulamentar, a despeito da dicção do inciso II
do artigo 9º do Código Penal Militar, alterado pela Lei nº 13.491/2017, não seria possível a
perfeita adequação da conduta perpetrada pelo Acusado nos exatos termos da citada
legislação, devendo prevalecer o critério da especialidade da norma penal castrense, na

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 25/04/2022 15:48:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21898a4dc9
medida em que a novel lei de drogas não revogou nem promoveu alteração na redação do
art. 290 do CPM, bastando, para tanto, o exame do art. 75 do referido Diploma.
Além disso, como a conduta perpetrada pelo Acusado, e pela qual ele foi condenado, traz
em seu bojo a figura nuclear "trazer consigo" substância entorpecente, ou que cause
dependência física ou psíquica, a elementar "em lugar sujeito à administração militar"
constitui o elemento especializante característico da norma incriminadora descrita no art.
290 do Estatuto Repressivo Castrense, encontrando perfeita adequação ao caso concreto.
A análise das circunstâncias judiciais do art. 69 do Código Penal Militar sopesa em desfavor
do Acusado, notadamente pela elevada extensão do dano ou perigo de dano, mormente
em se tratando da quantidade e da qualidade da substância entorpecente encontrada em
poder do Acusado, devendo ser fixada a pena-base acima do seu mínimo legal.
Na segunda fase da dosimetria não se observam circunstâncias agravantes previstas no
art. 70 do Código Penal Militar, todavia acolhe-se, em parte, o pleito defensivo de
reconhecimento da atenuante descrita no artigo 72, inciso I, do Diploma Repressivo
Castrense, igualmente reconhecida no Decreto condenatório de primeiro grau, haja vista
que o Réu possuía 20 (vinte) anos de idade à época dos fatos, restando afastado o pedido
relativo ao reconhecimento do artigo 72, inciso III, alínea "d" do Código Penal Militar, pois, a
toda evidência, a elucidação do delito não decorreu da confissão do Acusado que, aliás, foi
preso em flagrante delito portando substância entorpecente em local sujeito à
Administração Militar.
Nesse contexto, deve ser promovida a redução de apenas 1/5 (um quinto) da pena-base
anteriormente fixada, na esteira do entendimento consolidado pela jurisprudência desta
Corte Castrense, segundo a qual o maior ou menor grau de culpabilidade (entendida como
elemento do crime, e não como mensuração do dolo ou da culpa) do agente deve ser o
fator adotado para a escolha da fração correspondente.
Vale dizer, ainda que a atenuante da menoridade prepondere como circunstância judicial
relativa à personalidade do agente, os autos evidenciam na conduta do Réu um grau de
culpabilidade elevado que justifica a aplicação do quantum de diminuição da pena em seu
patamar mínimo.
Esta Corte Castrense tem adotado a exclusão da obrigatoriedade do cumprimento do
disposto na alínea "a" do artigo 626 do Código de Processo Penal Militar aos condenados
beneficiados com a Suspensão Condicional da Pena, por ser mais benéfica para o Réu.
Provimento parcial aos Apelos defensivo e ministerial. Decisão por maioria.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por maioria, em dar provimento parcial aos Apelos defensivo e ministerial
para, mantendo a condenação imposta pelo Juízo de primeiro grau, fixar a pena do ex-Sd Ex ANDREW BAUER
DA ROSA em 1 (um) ano e 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão, como incurso no artigo 290, caput, do
Código Penal Militar, concedendo-lhe o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, com fulcro no art. 84
do referido Estatuto Repressivo Castrense, com a observância das condições estabelecidas no art. 626 do
Código de Processo Penal Militar, exceto a da alínea "a", designando ao Juízo de origem a competência para
presidir a Audiência Admonitória, nos termos do art. 611 do Código de Processo Penal Militar, com a
detração do tempo de prisão provisória cumprida, ex vi do art. 67 do Código Penal Militar, fixando o regime
prisional inicialmente aberto, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal comum, em caso de
cumprimento da pena em estabelecimento prisional comum, e com o direito de recorrer em liberdade.
Brasília, 4 a 7 de abril de 2022.

Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO
Relator

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO.
REVISOR:
Ministro Dr. JOSÉ BARROSO FILHO.
APELANTES:
ANDREW BAUER DA ROSA e MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 25/04/2022 15:48:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21898a4dc9
APELADOS:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR e ANDREW BAUER DA
ROSA.
ADVOGADO:
Dr. ROGER CENCI ZAQUIA.

RELATÓRIO

Tratam-se de Recursos de Apelação interpostos pelo Ministério Público Militar e pela Defesa constituída do
ex-Sd Ex ANDREW BAUER DA ROSA contra a Sentença do Conselho Permanente de Justiça para o Exército da
1ª Auditoria da 3ª CJM, de 21 de maio de 2021, que, por maioria, condenou o Réu à pena de 2 (dois) anos de
reclusão, como incurso nas sanções do artigo 290, caput, do Código Penal Militar, com a concessão do
benefício do sursis, o regime prisional inicialmente aberto, em caso de cumprimento da pena, e o direito de
recorrer em liberdade.

O Ministério Público Militar ofereceu Denúncia em 25 de maio de 2020, nos seguintes termos:

"(...) Na data de 15 de maio de 2020, por volta das 11h, no interior do aquartelamento do
3º Batalhão de Suprimento, no município de Nova Santa Rita/RS, durante revista nos
pertences do Sd Andrew, foram encontrados na carteira do denunciado, 7 (sete) invólucros
contendo certa quantidade de cocaína cada.
Na ocasião ao ser indagado por seu superior, o denunciado admitiu ter o material para
consumo próprio e também confirmou que era realmente cocaína, cujo consumo seria feito
no final de semana juntamente com um amigo civil. O mesmo também afirmou, após
indagado, que faz uso de maconha e que cada uma daquelas porções custaria R$ 50,00
(cinquenta reais).
O Laudo preliminar constante no Evento 14, comprovou tratar-se de 3,1 g -
aproximadamente - de pó branco acondicionado em 7 (sete) invólucros de plástico. No
material analisado foi constatado a presença do alcaloide cocaína, substância psicoativa
presente na droga cocaína. Trata-se de substância entorpecente capaz de causar
dependência física ou psíquica, cujo uso é proscrito no território nacional.
Outrossim, foi determinada juntada do laudo pericial definitivo da substância, na decisão
do Evento 22.
Saliente-se que, a natureza da droga e a quantidade de 7 (sete) buchas indicam a natureza
de tráfico da conduta do denunciado, vez que não iria usar sete buchas em um dia de
quartel, incidindo assim os preceitos da Lei 8.072/90 cujo artigo 2º se refere a tráfico sem
especificar os artigos, aplicável, assim, desde sua promulgação ao crime militar de tráfico
do artigo 290, como explicamos em livro e artigo.
Por assim agir, está o Sd Andrew Bauer da Rosa incurso nas sanções do art. 290 do CPM
(...)".

Em 15 de maio de 2020, foi lavrado o Auto de Prisão em Flagrante, dando conta de que:

"Vindo à minha presença, hoje, às 11 horas, no 3º Batalhão de Suprimento, na cidade de
Nova Santa Rita, no Estado de/do Rio Grande do Sul, MARCELO DOS SANTOS DUBOIS - 2º
SARGENTO que disse ter conduzido ANDREW BAUER DA ROSA - SOLDADO EV, no ato de
cometer No (sic) alojamento de soldados recrutas da Companhia de Comando e Serviços
do 3º B Sup, às 11h00 desta data, foi observado, pelo Condutor do Flagrante, que o
Conduzido estava com 7 "buchas" (pequenos pacotes de plástico branco) contendo uma
substância similar à cocaína (pó branco). O material encontrava-se dentro da carteira do
Conduzido, que por sua vez encontrava-se no bolso da calça do mesmo. Após isto, foi-lhe
perguntado quantas buchas seriam e ele afirmou que eram cinco, entretanto durante a
revista de seus materiais, foram observadas sete, que encontravam-se todas dentro da
carteiro do Conduzido em partimentos diferentes. Após isto, foi inspecionado também o
armário do Conduzido, não sendo encontradas novas porções da substância. O Conduzido
admitiu ter o material para consumo próprio e também confirmou que este era realmente
cocaína, cujo consumo seria feito no final de semana juntamente com um amigo civil. (...)".

Nessa mesma data, foi encaminhado ao 3º Pelotão de Polícia do Exército o DIEx nº 46-Secretaria/Cmdo, no

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 25/04/2022 15:48:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21898a4dc9
qual o Comandante do 3ª Batalhão de Suprimento requereu a análise da substância encontrada em poder do
Acusado, tendo sido elaborado o Laudo Pericial nº 17/2020, de 15 de maio de 2020, cujo teor consignou que:

"(...) foi apresentado aos Peritos um envelope de material celulósico pardo com
aproximadamente 24cm de largura por 27cm de comprimento, vedado com cola.
No interior do envelope supramencionado havia o MATERIAL QUESTIONADO (MQ),
conforme descrito abaixo:
- (...) 7 (sete) trouxinhas de plástico, cada uma delas, contendo em seu interior pó branco.
(...)
Após a análise dos componentes do MATERIAL QUESTIONADO, estes Peritos puderam
atestar que o material suspeito de conter substâncias entorpecentes possuía peso de
aproximadamente 3,1 g que foi separado para pesagem e utilizado parte do material para
inserir no tubo de teste.
(...)
O MATERIAL QUESTIONADO apresenta forma sólida, em pós, de cor branca, com
características e aspectos de cocaína, confirmados por reações químicas e análises
descritas neste Laudo Pericial.".

O referido Laudo Preliminar ainda destacou que "(...) Após a realização dos exames periciais, sendo estes
destrutivos, uma vez que consomem os materiais analisados, estes Peritos atestaram que houve sobra de
2,9 g.".

Em Decisão prolatada em 18 de maio de 2020, o Juízo da 1ª Auditoria da 3ª CJM homologou a prisão em
flagrante do então Sd Ex ANDREW BAUER DA ROSA, convertendo-a "(...) em preventiva, com fundamento
nos arts. 254 e 255, alíneas "a", "c" e "e" do CPPM.".

Inconformada com o decisum, a Defesa constituída impetrou o Habeas Corpus nº 7000311-
78.2020.7.00.0000 em 19 de maio de 2020, no qual requereu, liminarmente, a "(...) soltura imediata do
paciente (...)" e, no mérito, "(...) a concessão da ordem de habeas corpus para revogar a prisão preventiva
imposta ao paciente (...)".

Em Decisão monocrática do dia 20 de maio de 2020, o eminente Ministro-Relator Ten Brig William de
Oliveira Barros indeferiu "(...) o pedido liminar, por falta de amparo legal, além de se encontrar nitidamente
imbricado com o mérito (...)".

No dia 19 de maio de 2020, foi encaminhado ao Superintendente da Polícia Federal no Rio Grande do Sul o
Ofício nº 17-Secretaria/Cmdo, no qual o Comandante do 3º Batalhão de Suprimento requereu a análise da
substância encontrada em poder do Acusado, tendo sido elaborado o Laudo de Perícia Criminal Federal nº
579/2020 - SETEC/SR/DPF/RS, de 20 de maio de 2020, por uma perita criminal federal do Setor Técnico-
Científico da Superintendência Regional de Polícia Federal no Rio Grande do Sul, tendo sido confirmada a
presença do alcaloide Cocaína no material apreendido, nos seguintes termos:

"(...) Para exames, a signatária recebeu o material descrito a seguir, acondicionado em
invólucro plástico transparente, com as seguintes características:
a) Uma (01) amostra de substância sólida, na forma de pó fino,
de coloração branca, totalizando o peso líquido de 3,32 g..
(...)
Os exames químico-analíticos definitivos, em especial os realizados por Cromatografia
Gasosa, na amostra questionada, resultaram POSITIVOS para o alcalóide COCAÍNA. A
cocaína, independentemente de sua forma de apresentação (cloridrato, base livre, crack,
etc.), é uma substância ENTORPECENTE de uso PROSCRITO no Brasil, PODENDO
DETERMINAR DEPENDÊNCIA FÍSICA OU PSÍQUICA, de acordo com a PORTARIA Nº. 344, de
12.05.1998, da Secretaria de Vigilância Sanitária / MS, republicada no D.O.U. em 01.02.99,
estando inserida na Lista F1 (Substâncias Entorpecentes) da atualização vigente de seu
Anexo I (Listas de substâncias entorpecentes, psicotrópicas, precursoras e outras sob
controle especial). Destarte, o material examinado enquadra-se na definição de "DROGA"
segundo a descrição do artigo1º, Parágrafo Único, da Lei 11.343/06. A Perita informa que a
amostra descrita se encontra na forma de sal (solúvel em água). Foi encontrada a

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 25/04/2022 15:48:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21898a4dc9
substância Levamisol como adulterante detectável por CG/MS, na amostra." (Grifos
nossos).

A Denúncia foi recebida em 25 de maio de 2020, e o Réu foi devidamente citado no dia 27 de maio de 2020.

Em 2 de junho de 2020, a Defesa constituída peticionou ao Juízo da 1ª Auditoria da 3ª CJM, requerendo a
revogação da prisão preventiva.

Em Audiência realizada no dia 3 de junho de 2020, foram inquiridas as seguintes testemunhas da Acusação
perante o Juízo de primeiro grau, estando presente o Réu devidamente assistido por seu advogado:

1) 2º Sgt Ex Marcelo dos Santos Dubois, que afirmou:

"JUIZ: (...) No dia 15 de maio, por volta das 11h, no aquartelamento do BSup, durante a
revista nos pertences do Sd Andrew foram encontradas na carteira dele 7 (sete) invólucros
contendo certa quantidade de cocaína. O senhor confirma esse fato?
TESTEMUNHA: Sim, senhor. Confirmo.
JUIZ: Foi o senhor que realizou a revista nos pertences dele?
TESTEMUNHA: Sim senhor.
JUIZ: O que o senhor encontrou durante essa revista?
TESTEMUNHA: No momento da revista, eu perguntei para ele se eu iria encontrar algo no
armário dele de ilícito e ele disse que sim, que era um esmurrugador (sic) de maconha. Aí
quando foi feita a revista, eu vi os materiais (...) e dentro da carteira, que eu pedi para ele
tirar dos bolsos, e estavam os invólucros de cocaína.
JUIZ: O senhor perguntou para ele se era cocaína e se esses invólucros pertenciam a ele?
TESTEMUNHA: Sim senhor. Eu perguntei para ele e ele confirmou que era cocaína e que
eram dele.
JUIZ: (...) e ele chegou a falar qual a finalidade de ele (...) ter levado aquela cocaína para o
quartel?
TESTEMUNHA: Ele falou que iria cheirar no final de semana, que iria utilizar ela.
JUIZ: E ele não falou porque estava tudo dividido em 7 (sete) pacotinhos?
TESTEMUNHA: Não senhor.
JUIZ: O senhor não fez essa pergunta para ele também?
TESTEMUNHA: Sim senhor. Fiz e ele disse que era para consumo próprio.
(...)
JUIZ: Quem mais estava com o senhor durante essa revista?
TESTEMUNHA: Na hora em que eu subi para o alojamento para fazer a revista, eu chamei o
Sgt Magalhães, que era o Sargento-de-Dia (...) para se ruma testemunha para acompanhar
a revista no armário dele.
JUIZ: E esse Sgt Magalhães escutou do Andrew que aquela cocaína era dele e que ele ia
fazer uso pessoal (...)?
TESTEMUNHA: Sim senhor.
JUIZ: Ele foi preso imediatamente? Depois dessa revista já foram tomadas as providências
para lavrar o Auto de Prisão em Flagrante?
TESTEMUNHA: Sim.
JUIZ: E o senhor assistiu ao depoimento dele durante o Auto de prisão em flagrante?
TESTEMUNHA: O depoimento dele? Não senhor.
JUIZ: Assistiu?
TESTEMUNHA: Tava (sic) na sala.
JUIZ: E nessa ocasião ele confessou?
TESTEMUNHA: Sim, confirmou que era dele.
MPM: Essa revista foi uma revista de rotina, em todos? Tinha algum informe de que havia
uso de drogas (...) qual foi o motivo específico?
TESTEMUNHA: O motivo foi um informe de que ele estaria com o produto.
MPM: Esse informe era de que ele tava (sic) com produto para uso próprio ou o informe era
no sentido de que ele estava ali para distribuir ou vender?
TESTEMUNHA: No informe quando chegou disse que ele estava oferecendo para outros.
DEFESA: (...) o Andrew estava em serviço no momento do flagrante ou ele só cumpria o

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 25/04/2022 15:48:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21898a4dc9
expediente?
TESTEMUNHA: Só cumpria o expediente.
DEFESA: (...) o horário do fim do expediente?
TESTEMUNHA: Meio-dia.
DEFESA: Ele estava armado no momento do flagrante?
TESTEMUNHA: Não, não estava armado.
DEFESA: (...) o Andrew era milita profissional ou apenas cumpria o serviço obrigatório?
TESTEMUNHA: Ele era do efetivo variável; cumpria só o obrigatório.
DEFESA: (...) quando é o licenciamento do Andrew (...)?
TESTEMUNHA: (...) semana que vem, agora.
DEFESA: (...) teve acesso ao celular do Andrew no momento do flagrante?
TESTEMUNHA: Não tive acesso (...)
DEFESA: (...) foi encontrado algum indício de negociação de compra e venda de droga?
TESTEMUNHA: Não senhor; só através do informe.
JUIZ: O senhor poderia identificar quem é que informou?
TESTEMUNHA: Sim senhor. Foi outro soldado do efetivo variável. Sd Maurílio (...) No
momento em que vieram falar comigo, estava o Maurílio e tinha mais soldado junto. Eram
3 que estavam juntos que vieram falar comigo (...) o Sd Igor Santos e o Sd Mauke.
DEFESA: (...) essa prisão aconteceu, portanto, numa sexta-feira no final do expediente,
correto?
TESTEMUNHA: Sim.
DEFESA: (...) se foi encontrada alguma quantidade expressiva de dinheiro com o Senhor
Andrew?
TSTEMUNHA: Não senhor; não vi dinheiro.
DEFESA: (...) já presenciou o senhor Andrew fazendo uso de algum tipo de droga dentro do
ambiente militar ou (...) vendendo algum tipo de droga?
TESTEMUNHA: Não; nunca vi.";

2) 3º Sgt Ex William Magalhães, que afirmou:

"JUIZ: (...) Segundo a Denúncia feita contra ele, no dia 15 de maio durante uma revista foi
encontrado, entre os pertences desse soldado, 7 (sete) invólucros contendo certa
quantidade de cocaína. O senhor confirma esse fato?
TESTEMUNHA: Sim senhor.
JUIZ: O senhor estava participando da revista nesse dia?
TESTEMUNHA: Sim senhor. Eu fui chamado para acompanhar o procedimento de revista
(...) pelo Sgt Dubois (...) porque eu estava na função de sargento-de-dia do dia do
acontecimento.
JUIZ: Na oportunidade em que encontraram a cocaína, o que o Sd Andrew disse? Ele disse
que era dele?
TESTEMUNHA: Ele falou que era para consumo dele.
JUIZ: Reconheceu que era cocaína e que era para consumo dele?
TESTEMUNHA? Sim senhor.
JUIZ: E por que foi feita essa revista?
TESTEMUNHA: Eu desconheço a informação (...) eu fui só chamado para acompanhar o
procedimento, porque eu estava na função de sargento-de-dia das companhias.
(...)
JUIZ: O senhor acompanhou (...) na ocasião em que estava sendo lavrado o APF?
TESTEMUNHA: (...) acompanhei sim senhor.
JUIZ: E ele confessou lá que a cocaína era dele?
TESTEMUNHA: Sim senhor.
JUIZ: O senhor sabe se foi encontrada com ele alguma quantidade expressiva de dinheiro?
TESTEMUNHA: Desconheço (...)
JUIZ: Esse soldado já tinha dado problema com cocaína ou drogas no quartel em outras
ocasiões?
TESTEMUNHA: Não senhor, não que eu saiba.
(...)
DEFESA: (...) alguém teve acesso ao celular do Andrew?

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 25/04/2022 15:48:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21898a4dc9
TESTEMUNHA: Não sei responder (...).
DEFESA: (...) foi encontrado algum indício de negociação de compra e venda de drogas?
TESTEMUNHA: Negativo, desconheço.
DEFESA: (...) confirma que a prisão ocorreu numa sexta-feira, no final do expediente (...)?
TESTEMUNHA: Ocorreu no final do expediente numa sexta-feira por volta das 11 h.
DEFESA: (...) a testemunha presenciou, em algum momento, o senhor Andrew fazendo uso
de algum tipo de droga ou vendendo (...)?
TESTEMUNHA: Não que eu saiba.";

3) 1º Sgt Ex Tiago Smeha Quilião, que afirmou:

"JUIZ: O senhor presenciou o flagrante efetuado no dia 15 de maio de 2020, quando foi
apreendido em poder do Sd Andrew determinada quantidade de substância conhecida
como cocaína?
TESTEMUNHA: (...) no dia da apreensão, quando eu cheguei no alojamento de soldados da
Companhia (...) o material já estava lá em cima de uma cama separado.
JUIZ: Então o senhor não presenciou o flagrante?
TESTEMUNHA: Não senhor.
JUIZ: O senhor presenciou ele declarando, reconhecendo que a cocaína era dele e para que
fins se destinava?
TESTEMUNHA: Sim senhor (...) ele falou que era dele e que ia usar durante o final de
semana com um amigo dele.
JUIZ: Você sabe se foi encontrada com ele alguma quantidade expressiva de dinheiro?
TESTEMUNHA: Não senhor.
JUIZ: Ele foi preso numa sexta-feira no final do expediente?
TESTEMUNHA: Sim senhor, por volta de 11h (...)
JUIZ: O senhor confirma as declarações que prestou no APF?
TESTEMUNHA: Sim senhor.
DEFESA: (...) algum momento presenciou o Andrew fazendo uso de algum tipo de droga ou
vendendo (...) no ambiente militar?
TESTEMUNHA: Nunca presenciei.
DEFESA: (...) sabe a data do licenciamento do Andrew?
TESTEMUNHA: Não sei (...)
DEFESA: (...) confirma que o Sd Andrew não estava em serviço e cumpria apenas
expediente no momento do flagrante?
TESTEMUNHA: Confirmo, ele estava no expediente.
DEFESA: Ele estava armado?
TESTEMUNHA: Não senhor.".

Ao término dessa Sessão, o Ministério Público Militar requereu a inquirição das testemunhas referidas nos
citados depoimentos, bem como, nessa mesma oportunidade, a Defesa constituída não se opôs ao pleito
ministerial, tendo reiterado o pedido de revogação da prisão preventiva, manifestando-se em sentido
contrário o Parquet Castrense.

Em consequência, o Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 1ª Auditoria da 3ª CJM decidiu, por
maioria, revogar a prisão preventiva do Acusado, tendo sido expedido e cumprido o respectivo Alvará de
Soltura nesse mesmo dia 3 de junho de 2020.

Considerando a revogação da custódia preventiva do Réu, o eminente Ministro-Relator do Habeas Corpus nº
7000311-78.2020.7.00.0000 proferiu Decisão monocrática julgando prejudicado o writ.

De acordo com a cópia do Boletim Interno nº 105, juntada aos autos em 10 de junho de 2020, o Comandante
do 3º Batalhão de Suprimento informou que o Réu foi licenciado das fileiras do Exército Brasileiro, por
término do tempo de serviço, a contar de 5 de junho de 2020.

Em 15 de julho de 2020, a testemunha referida ex-Sd Ex Maurílio Branco Augustin foi ouvida, tendo afirmado
que:

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 25/04/2022 15:48:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21898a4dc9
"JUIZ: (...) ele foi flagrado por ter cocaína no interior do quartel. O senhor sabe disso?
TESTEMUNHA: Não sabia, senhor. Eu fui ficar sabendo pelos meus amigos.
JUIZ: O senhor sabia se ele vendia cocaína no quartel?
TESTEMUNHA: Não senhor. Eu sabia que ele era usuário.
JUIZ: Nunca soube de ele traficar ou oferecer para terceiros?
TESTEMUNHA: Não senhor (...)
MPM: A testemunha anterior disse que foi o senhor e o outro soldado (...) que informaram
que o réu estava oferecendo droga. Não é verdade o que o sargento falou?
TESTEMUNHA: Pra mim ele não ofereceu nenhum tipo de droga; pra mim não.
MPM: Mas você não falou para o sargento que ele estava com droga?
TESTEMUNHA: Eu não falei, quem falou foi um amigo meu, eu só tava (sic) junto com ele
(...)
MPM: Quem foi seu amigo que falou?
TESTEMUNHA: Foi o Mahus (...) não sei o sobrenome dele (...) eu, por mim, eu nunca fiquei
sabendo que ele tava (sic) traficando, sempre soube que ele fosse (sic) usuário.
MPM: (...) então ele já usou dentro do quartel antes?
TESTEMUNHA: (...) se ele usou lá dentro eu não sei.
MPM: Mas já esteve com droga lá dentro do quartel antes?
TESTEMUNHA: Esse dia ele tava (sic), os outros dias eu não sei.
MPM: Após esse dia aí em que ele foi preso por estar com droga, alguma vez o réu falou
com o senhor?
TESTEMUNHA: Não senhor.
DEFESA: (...) em algum momento presenciou o Andrew utilizando droga no ambiente
militar?
TESTEMUNHA: Não senhor, em momento algum.
DEFESA: (...) se presenciou o Andrew recebendo algum dinheiro?
TESTEMUNHA: Não senhor e nem em qualquer instante.".

As demais testemunhas referidas foram ouvidas em Juízo no dia 21 de outubro de 2020, a saber:

1) ex-Sd Ex Yuri Mahus Fonseca, que afirmou:

"(...) JUIZ: (...) Andrew foi flagrado na posse de papelotes de cocaína (...) o que senhor sabe
a respeito desse flagrante feito no Andrew?
TESTEMUNHA: A respeito, basicamente, eu não sei nada. O que eu sei é que ele estava
com cocaína no quartel. Obviamente, ele tinha falado para mim que era de consumo
próprio, mas estranhei pela quantidade. E é o que sei. Eu não sou comprador, não sou
usuário, não sou nada.
JUIZ: O Andrew é usuário de cocaína?
TESTEMUNHA: Sim (...)
(...)
JUIZ: O senhor estava lá em 15 de maio de 2020 quando ele foi preso?
TESTEMUNHA: Estava.
JUIZ: E ele chegou a te falar que ele tinha 7 (sete) buchas de cocaína?
TESTEMUNHA: Comentou que estava fazendo uso do entorpecente, mas não a quantidade.
JUIZ: Não comentou que tinha cocaína para vender?
TESTEMUNHA: Não, para vender ele não comentou (...) ele falou que estava fazendo uso,
mas não me ofereceu em momento nenhum.
JUIZ: É comum quem usa cocaína andar com 7 (sete) buchas para uso pessoal?
TESTEMUNHA: (...) não sei. Eu nunca fiz uso de cocaína, não faço ideia se é muito ou
pouco.
MPM: Ele disse que o réu faz uso de cocaína (...) viu alguma outra vez ou foi só nessa que
está relatada na denúncia?
TESTEMUNHA: (...) nesse dia que ele foi preso, ele me falou que estava com cocaína, ele
falou que estava fazendo uso dentro do aquartelamento. E ele já tinha me comentado
outras vezes que tinha saído para festa e tinha fazido (sic) uso de cocaína. (...)";

2) ex-Sd Ex Igor Silva dos Santos, que afirmou:

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 25/04/2022 15:48:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21898a4dc9

"(...) JUIZ: O senhor conhece o Andrew Bauer da Rosa?
TESTEMUNHA: Sim, conheço.
(...)
JUIZ: O senhor sabe que ele foi flagrado com 7 (sete) buchas de cocaína no quartel?
TESTEMUNHA: Sim, sei.
JUIZ: Ele estava traficando essa cocaína ou era para uso pessoal?
TESTEMUNHA: (...) traficando eu acho que não, porque não vi ninguém falar sobre isso.
JUIZ: O senhor já viu ele em outras ocasiões levando cocaína para o quartel?
TESTEMUNHA: Pior que não, não sabia nem que ele usava.
JUIZ: Ele não comentou com o senhor que tinha 7 (sete) buchas no dia que foi preso?
TESTEMUNHA: No dia que pegaram ele, eu estava de serviço, só ouvi dizer na guarda.
JUIZ: O que o senhor ouviu dizer?
TESTEMUNHA: Que tinham pegado ele com 7 (sete) buchas de cocaína.
JUIZ: O senhor conhece ele de fora do quartel também ou não?
TESTEMUNHA: Não, de fora não.
MPM: Ele disse que não sabia antes que ele usava cocaína e nesse dia só soube por os
comentários na guarda. Esses comentários eram no sentido de que ele estava apenas com
a cocaína ou de que tinha oferecido a alguém?
TESTEMUNHA: De que eles tinham pegado o Andrew com 7 (sete) buchas de cocaína, esse
foi o comentário (...)".

Em 15 de dezembro de 2020 foram inquiridas as testemunhas arroladas pela Defesa, na seguinte ordem:

1) ex-Sd Ex Adriano Machado de Souza, que afirmou:
"(...) JUIZ: Consta na acusação que ele foi flagrado na data de 15 de maio de 2020 (...)
durante a revista nos pertences dele (...) encontrado 7 (sete) invólucros com certa
quantidade de cocaína, num total de 3,1g no exame preliminar e eram 7 (sete) buchas (...)
o senhor tem conhecimento desse fato?
TESTEMUNHA: Na época em que estava no quartel eu ouvi falar sim sobre o fato ocorrido,
mas não tive contato direto com o assunto.
JUIZ: (...) o senhor ouviu falar dessas buchas de cocaína pra venda, pra tráfico?
TESTEMUNHA: Eu ouvi falar que tinha, mas nada relacionado a venda.
JUIZ: (...) nunca viu ele vendendo tóxico no quartel?
TESTEMUNHA: Nunca vi.
JUIZ: E por que será que ele estaria com tanta quantidade de cocaína, 7 (sete) buchas?
TESTEMUNHA: Na verdade, eu não tenho conhecimento de quem usa (...) eu nunca tive
contato (...) o porquê eu não sei. Eu sei que é errado o que ele fez (...)
JUIZ: Você não sabe se 7 (sete) buchas é pouco ou é muito?
TESTEMUNHA: Não tenho noção.
DEFESA: (...) como era a convivência com o Andrew no quartel (...)?
TESTEMUNHA: (...) desde o meu ingresso no Exército, eu passei um bom período de tempo
com o Andrew. A gente trabalhava na mesma seção, na seção de saúde. A gente passou
um longo período de tempo juntos. Inclusive, ele morava perto da minha casa, ou mora
ainda, ele ia comigo de carro pro quartel (...) e sim, a gente passou um bom período juntos
lá dentro.
JUIZ: Você sabia que ele era usuário?
TESTEMUNHA: Negativo.
DEFESA: (...) durante essa convivência, presenciou, em algum momento, o Andrew usando
algum tipo de droga ou oferecendo pra alguém?
TESTEMUNHA: Em relação ao Andrew, não (...)";

2) Civil Filipe Miguel Silveira da Silva, que afirmou:

"(...) JUIZ: (...) o senhor conhece o Andrew?
TESTEMUNHA: Conheço.
JUIZ: Ele está sendo acusado de ter realizado crimes de tóxicos, tem conhecimento disso?
TESTEMUNHA: Sim.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 25/04/2022 15:48:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21898a4dc9
JUIZ: O senhor serviu na mesma época que ele lá no 3º BSup?
TESTEMUNHA: (...) Não.
(...)
JUIZ: O que o senhor sabe a respeito desse flagrante em que ele se envolveu lá no quartel?
TESTEMUNHA: Eu sei que ele foi pego com drogas.
(...)
JUIZ: Chegaram a comentar que ele vendia drogas?
TESTEMUNHA: Não, não.
JUIZ: O que disseram para o senhor?
TESTEMUNHA: Eu conheci o ANDREW antes, eu sabia que ele era usuário e fiquei sabendo
pela irmã dele.
JUIZ: Ele era usuário veterano já? Há muito tempo?
TESTEMUNHA: Sim.
JUIZ: Mas ele comercializava drogas ou não?
TESTEMUNHA: Não.
JUIZ MILITAR: Alguma vez o ANDREW lhe ofereceu droga?
TESTEMUNHA: Nunca.
DEFESA: Há quanto tempo o senhor conhece o Réu?
TESTEMUNHA: Ah, eu conheço ao ANDREW faz tempo, uns 3 (três), 4 (quatro) anos, eu
conheci ele pelo movimento escoteiro. A gente participa do mesmo grupo escoteiro aqui
em Canoas.
DEFESA: O senhor já presenciou o Acusado vendendo ou oferecendo drogas a alguém?
TESTEMUNHA: Não (...)".

Ato contínuo o Acusado, ex-Sd Ex ANDREW BAUER DA ROSA, foi Qualificado e Interrogado, tendo declarado
que:

"(...) JUIZ: O senhor foi enquadrado aqui no art. 290, mas pelas 7 (sete) buchas que trazia
consigo estão querendo dizer que o senhor era traficante.
ACUSADO: Sim senhor.
JUIZ: Por que o senhor tinha tanta quantidade de cocaína?
ACUSADO: (...) eu ia sair depois, era meio expediente, eu ia para uma festa depois e no
sábado eu ia para a casa de alguns amigos também, então a ideia era para o consumo
recreativo fora do quartel, fora do Exército.
JUIZ: Quantas buchas se consome numa noitada normal?
ACUSADO: (...) Eu conheço pessoas que, enquanto tem dinheiro, não param. Vai até... tem
gente que vai (sic) 10 (dez) numa noite (...)
JUIZ: O senhor nunca vendeu cocaína para ninguém?
ACUSADO: Não senhor, nunca.
JUIZ: Só uso próprio?
ACUSADO: Sim.
JUIZ: Ainda é usuário?
ACUSADO: Não senhor.
(...)
JUIZ: Quanto vale cada bucha de cocaína nos dias atuais?
ACUSADO: Geralmente R$50,00 (cinquenta reais) a grama (sic).
JUIZ: E uma bucha é uma grama?
ACUSADO: Depende.
JUIZ: (...) uma carreira do tamanho de uma caneta, metade de uma caneta, é mais ou
menos uma bucha?
ACUSADO: Mais ou menos, se for da metade da espessura, mais ou menos.
JUIZ: Espessura de um palito de fósforo, as carreiras são mais ou menos assim?
ACUSADO: Na verdade depende de quem vai consumir.
JUIZ: Mas essas que o senhor tinha, dava para fazer quantas carreiras assim, tomando
como medida o palito de fósforo?
ACUSADO: Umas 15 (quinze), por aí.
JUIZ: E o senhor pretendia usar essas 15 (quinze) ao sair do quartel e no dia seguinte?
ACUSADO: É, ao longo do final de semana.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 25/04/2022 15:48:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21898a4dc9
JUIZ: E o senhor comprava essa cocaína onde?
ACUSADO: Na boca aqui perto de casa.
JUIZ: Pagava quanto?
ACUSADO: Normalmente, dependendo de como eu estivesse de dinheiro, normalmente, às
vezes era R$ 50,00 (cinquenta reais) aí pegava a grama (sic), às vezes era R$ 30,00 (trinta
reais) aí pega menos.
(...)
JUIZ MILITAR: O senhor lembra quantos gramas tinha em cada bucha?
ACUSADO: Não senhor, porque eu não pesei.
JUIZ MILITAR: Para o seu consumo, quantas carreiras o senhor conseguia fazer com cada
bucha?
ACUSADO: 3 (três), 4 (quatro) daquela lá (sic).
JUIZ MILITAR: Então seriam 21 (vinte e uma) carreiras, não seria muito?
ACUSADO: Provavelmente, ao longo do fim de semana, seria o suficiente.
MPM: O Acusado afirmou que usaria essa substância em uma festa, eu gostaria de saber se
essa substância que ele disse que levaria para a festa, se seria para o consumo só dele ou
para os participantes lá da festa?
ACUSADO: Só para mim.
(...)
DEFESA: Gostaria de saber qual dia da semana em que ocorreu o flagrante e qual era o
horário?
ACUSADO: Foi numa sexta-feira, por volta de 11h da manhã.
DEFESA: E qual era o horário do término do expediente?
ACUSADO: Ao meio-dia.
DEFESA: Então foi no final do expediente?
ACUSADO: Sim senhor.
DEFESA: Gostaria de saber se ele estava de serviço, se estava armado na data do
flagrante?
ACUSADO: Não senhor.
(...)
DEFESA: Esse flagrante surgiu a partir de alguns informes que o 2º Sgt Ex Marcelo dos
Santos Dubois de alguns soldados. Saberia dizer de existiria algum motivo para que esses
Soldados, se não me engano Maurício e Igor ou o Yuri, teria algum motivo para que eles
tivessem feito esse alerta lá no quartel?
ACUSADO: O que eu fiquei sabendo posteriormente, por meio de terceiros, foi na verdade o
Yuri e o Maurílio, eles tinham pegado o Auxílio Emergencial indevidamente, de maneira
que, a partir do momento em que eles foram plotados (sic), pediram para eles devolverem
o dinheiro, só que eles já tinham gastado, aí aparentemente ele iriam ficar detidos até eles
devolverem o dinheiro e o que chegou em mim foi que eles foram lá e falaram isso para
tirar a atenção deles, para que eles pudessem ir embora.
(...)
JUIZ MILITAR: O senhor era usuário antes de entrar na Força?
ACUSADO: Não senhor.".

Na fase do art. 427 do Código de Processo Penal Militar, o Parquet Castrense requereu a juntada das
Certidões Criminais atualizadas do Acusado, o que foi deferido pelo Juízo de primeiro grau, tendo sido
juntados os citados documentos no dia 12 de janeiro de 2021.

A Defesa, por sua vez, nada requereu nessa fase processual.

Na fase do art. 428 do Código de Processo Penal Militar, em Alegações Escritas, o Órgão Ministerial requereu
a condenação do Acusado "(...) à pena do art. 290 do CPM." ratificando os termos contidos na Exordial
Acusatória.

Já a Defesa constituída pugnou pela absolvição do Réu, com base nas alíneas "a", "b", "c" e "e" do artigo
439, do Código de Processo Penal Militar, uma vez que "(...) seria de rigor a absolvição do réu pela aplicação
do princípio da insignificância e pelo próprio princípio da dignidade da pessoa humana, previsto no art. 1º,
III, da CF/88 (...)".

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 25/04/2022 15:48:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21898a4dc9

Subsidiariamente, requereu a aplicação do art. 28 da Lei nº 11.343/2006 e, alternativamente, a "(...) a
fixação da pena no patamar mínimo e a aplicação das atenuantes da menoridade e da confissão (art. 72, I e
III, d, do CPM), bem como a concessão do benefício da suspensão condicional da pena.".

Em 5 de fevereiro de 2021, a Defesa constituída apresentou Petição na qual requereu a intimação do
Ministério Público Militar "(...) para que se manifeste sobre a possibilidade (ou não) de oferecimento de
acordo de não persecução penal (art. 28-A do CPP).".

Por intermédio de Despacho proferido em 9 de fevereiro de 2021, o Juiz Federal da Justiça Militar da 1ª
Auditoria da 3ª CJM determinou que o Órgão ministerial se manifestasse quanto ao pedido postulado pela
Defesa, oportunidade na qual o Parquet Castrense sustentou que:

"(...) O MPM poderia elencar uma série de motivos pelos quais o ANPP não é aplicável às
justiças militares. A falta de previsão na lei processual penal militar, a sua
incompatibilidade com a índole do Direito Militar, a falta de previsão sobre a prescrição que
só foi feita no Direito processual penal comum, o estímulo à impunidade de crimes
perigosos para as Forças Militares mesmo não tendo penas tão altas, o estímulo à
impunidade até no penal comum vez que ele contraria a Teoria das janelas Quebradas e
nos termos da Análise Comportamental do Direito faria o crime valer a pena, vez que a
consequência punitiva seria pífia em relação aos reforços, o mesmo em relação à analise
econômica do crime, vez que considerando a possibilidade de ser pego e a consequência
não punitiva faria o crime valer a pena; o fato de a regra do crime militar é ser de ação
penal pública em todos os crimes, até aqueles que no direito comum são de ação privada,
pela especialidade e até mesmo pela fase em que está o processo e na qual a defesa já
vislumbrou a possibilidade de condenação.
Tudo isso com base em Nísio Tostes, na exposição de motivos da lei 9839/99, e artigo e
livro de minha autoria, da natureza de garantias individuais e para a Sociedade da
Hierarquia e da Disciplina e muito mais.
Mas, além de tudo isso, até mesmo a por tudo isso inaplicável lei comum diz que o MP
"poderá propor o acordo". E o MP nem propôs nem proporá, por todos os motivos
elencados.".

Em Sessão de Julgamento realizada no dia 20 de maio de 2021, resolveu o Conselho Permanente de Justiça
para o Exército da 1ª Auditoria da 3ª CJM:

"(...) por unanimidade de votos, julgar procedente a denúncia, para fins de condenar
ANDREW BAUER DA ROSA, por maioria, à pena de dois anos de reclusão (4 x 1 - votando o
TC Abraão pela condenação à pena mínima), por infração ao artigo 290 do Código Penal
Militar, assegurando o direito de apelar em liberdade e o sursis, fixando-se o regime inicial
aberto, em caso de cumprimento de pena.".

A Sentença foi disponibilizada no Sistema e-Proc/JMU no dia 21 de maio de 2021, tendo sido intimados a
Defesa em 28 de maio de 2021 e o Ministério Público Militar em 3 de junho de 2021.

Nos dias 28 de maio de 2021 e 10 de junho de 2021, a Defesa constituída e o Parquet Castrense,
respectivamente, interpuseram, tempestivamente, os presentes Recursos de Apelação, os quais foram
recebidos pelo Juízo a quo no dia 14 de junho de 2021.

Em suas Razões, a Defesa constituída pugnou pela "(...) ABSOLVIÇÃO, forte no art. 439, "a", "b", "c" e "e", do
CPPM (...)", argumentando, para tanto, que:

"(...) se constata a atipicidade penal, porquanto plenamente aplicável ao caso o princípio
da insignificância - que deve ser analisado em conexão com os postulados da
fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria penal -, a ensejar a
absolvição de ANDREW BAUER DA ROSA com base no art. 439, "b", do CPPM.
(...)
Necessário observar, igualmente, o fato de que o réu permaneceu cautelarmente

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 25/04/2022 15:48:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21898a4dc9
segregado pelo período compreendido entre 15/05/2020 e 03/06/2020, o que,
seguramente, já foi mais que suficiente para preservar a disciplina e a hierarquia aplicadas
às instituições militares.
Destarte, seria de rigor a absolvição do réu pela aplicação do princípio da insignificância e
pelo próprio princípio da dignidade da pessoa humana, previsto no art. 1º, III, da CF/88.
Todavia, caso Vv. Exas. entendam inaplicável o princípio da insignificância na hipótese dos
autos, o que se admite apenas para argumentar, necessário observar que o fato descrito
pelo Ministério Público Militar não restou sequer minimamente provado. Mais
especificamente: a denúncia sustenta que a natureza da droga e a quantidade de 7 (sete)
buchas indicam a natureza de tráfico da conduta do denunciado, vez que não iria usar sete
buchas em um dia de quartel, entretanto, não há nada, absolutamente nada, a indicar o
tráfico, sendo certo que a única presunção permitida pela Constituição de 1988 é a de
inocência.".

Subsidiariamente, a Defesa postulou pela "(...) aplicação do art. 28 da Lei n° 11.343/2006 (...)", uma vez que
se trata de:

"(...) norma penal mais benéfica, no que tange aos usuários de drogas, se confrontada com
o art. 290 do CPM, deve ser aplicada in casu (art. 2º, § 1°, do CPM e art. 5º, XL, da CF/88),
notadamente pela redação do art. 9º, II, do CPM, dada pela Lei n° 13.491/2017, bem como
pelo princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF/88).".

Em caso de manutenção da condenação, a Defesa requereu "(...) a fixação da pena no patamar mínimo, nos
termos do voto do TC Abraão, a aplicação das atenuantes da menoridade e da confissão (art. 72, I e III, d, do
CPM)", bem como a manutenção da suspensão condicional da pena.

Por fim, ainda pugnou para que "(...) seja dispensada a exigência constante na alínea "a" do art. 626 do
CPPM, pois não é algo que depende da sua vontade exclusiva.".

O Parquet das Armas refutou os argumentos defensivos requerendo o não provimento do "(...) recurso
defensivo mantendo inalterada a Sentença do Evento 179, por ser a mais inteira aplicação do direito.".

Por sua vez, em suas Razões, o Órgão Ministerial requereu a reforma da Sentença "(...) a fim de que a pena
definitiva fique em 2 anos, 9 meses e 18 dias, evidentemente sem sursis e sendo a ela aplicáveis todos os
institutos previstos na Lei 8072 e no inciso XLIII da Constituição.", argumentando, para tanto, que:

"(...) No caso do crime militar do artigo 290, o próprio STF já dá um tratamento diferente do
crime comum pelas garantias constitucionais que são a hierarquia e a disciplina e
especificidades militares. E o tráfico dentro de unidade militar é algo grave e não deve ser
tratado como tráfico privilegiado porque não existe essa previsão no CPM: em crimes
militares se aplica o 290 do CPM, exceto casos de tráfico internacional onde é mais
específica a lei de drogas comum que, só aí, prevalece por especialidade. Não existe razão
para o privilégio, pelo contrário, há motivo é para a pena, que já não é alta, ser mais
aproximada do máximo previsto. E não há tal previsão no artigo 290, mas apenas em
dispositivo inaplicável da lei de drogas comum.
(...)
Ora, tendo o crime do artigo 290 previsão de pena de 1 a 5 anos, A pena média seria a
soma dos extremos dividida por dois, resultando em 3 anos. Como a própria sentença
lembrou, ela deve ser elevada pelo perigo do dano e pela circunstância de tráfico, o que
levaria a pelo menos mais 6 meses, resultando na pena-base de 3 anos e 6 meses de
reclusão. A redução por uma única atenuante não pode resultar na maior redução
permitida para a 2ª fase da fixação da pena. A sentença atenuou equivocadamente em 1/3.
(...)
Logo, havendo apenas UMA atenuante, não se pode aplicar a maior atenuação prevista.
Na segunda fase, a pena deve, então, ser reduzida de 1/5, o que resultaria numa redução
de 8 meses e 12 dias. A pena definitiva ficaria em 2 anos, 9 meses e 18 dias. Sem sursis,
pois.".

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 25/04/2022 15:48:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21898a4dc9
Em Contrarrazões, a Defesa refutou os argumentos ministeriais e requereu "(...) o IMPROVIMENTO do apelo
apresentado pelo MPM (...)".

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra da Subprocuradora-Geral da Justiça Militar Dra.
Arilma Cunha da Silva, opinou "(...) pelo conhecimento dos Recursos de Apelação, e, no mérito, pelo
provimento do Apelo Ministerial e desprovimento do Apelo Defensivo.".

O eminente Ministro-Revisor teve vista dos autos.

É o Relatório.

V O TO

Os requisitos de admissibilidade estão preenchidos, razão pela qual os Recursos merecem ser conhecidos.
Insurgem-se o Ministério Público Militar e a Defesa constituída do ex-Sd Ex ANDREW BAUER DA ROSA contra
a Sentença do Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 1ª Auditoria da 3ª CJM, de 21 de maio de
2021, que, por maioria, condenou o Réu à pena de 2 (dois) anos de reclusão, como incurso nas sanções do
artigo 290, caput, do Código Penal Militar, com a concessão do benefício do sursis, o regime prisional
inicialmente aberto, em caso de cumprimento da pena, e o direito de recorrer em liberdade.

Tratando-se de Recursos interpostos pela Defesa e pela Acusação, passamos à análise individual dos
pedidos.

1) Apelação interposta pela Defesa

Em suas Razões, a Defesa constituída pugnou pela "(...) ABSOLVIÇÃO, forte no art. 439, "a", "b", "c" e "e", do
CPPM (...)", com base no Princípio da Insignificância e, em caso de não acolhimento dessa tese, fosse
reconhecida a não incidência do crime de tráfico, uma vez que não comprovado pelo Órgão ministerial.

Subsidiariamente, a Defesa postulou pela "(...) aplicação do art. 28 da Lei n° 11.343/2006 (...)", por se tratar
de norma mais benéfica para o Réu, devendo ser aplicada:

"(...) in casu (art. 2º, § 1°, do CPM e art. 5º, XL, da CF/88), notadamente pela redação do
art. 9º, II, do CPM, dada pela Lei n° 13.491/2017, bem como pelo princípio da dignidade da
pessoa humana (art. 1º, III, da CF/88).".

Em caso de manutenção da condenação, a Defesa requereu "(...) a fixação da pena no patamar mínimo, nos
termos do voto do TC Abraão, a aplicação das atenuantes da menoridade e da confissão (art. 72, I e III, d, do
CPM)", bem como a manutenção da suspensão condicional da pena.

Por fim, ainda pugnou para que "(...) seja dispensada a exigência constante na alínea "a" do art. 626 do
CPPM, pois não é algo que depende da sua vontade exclusiva.".

Assiste razão, em parte, à Defesa, notadamente no que se refere à não comprovação do crime de tráfico de
substância entorpecente em local sujeito à Administração Militar, bem como em relação às condições do
sursis, senão, vejamos.

Quanto à autoria, o Acusado refutou a pretensão ministerial de condenação pelo delito de tráfico, admitindo,
tão somente, que trazia consigo a substância entorpecente em local sujeito à Administração Militar, porém,
ressaltando que o referido material seria para uso próprio, conforme se extrai do seu depoimento colhido em
Juízo, quando declarou que:

"(...) JUIZ: O senhor foi enquadrado aqui no art. 290, mas pelas 7 (sete) buchas que trazia
consigo estão querendo dizer que o senhor era traficante.
ACUSADO: Sim senhor.
JUIZ: Por que o senhor tinha tanta quantidade de cocaína?
ACUSADO: (...) eu ia sair depois, era meio expediente, eu ia para uma festa depois e no

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 25/04/2022 15:48:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21898a4dc9
sábado eu ia para a casa de alguns amigos também, então a ideia era para o consumo
recreativo fora do quartel, fora do Exército.
(...)
JUIZ: E o senhor pretendia usar essas 15 (quinze) ao sair do quartel e no dia seguinte?
ACUSADO: É, ao longo do final de semana (...)" (Grifos nossos).

Ressalte-se, por oportuno, que o flagrante delito ocorreu às 11h do dia 15 de maio de 2020, sendo certo que
o expediente da Unidade, naquela data, encerraria às 12h.

Vale dizer que a versão apresentada pelo Acusado dando conta de que a partir do término do expediente do
Quartel iria para uma festa e que, após isso, passaria o final de semana na casa dos amigos, aliado ao fato
de que os autos informam que o Réu era usuário de substância entorpecente, mostra-se verossímil e se
coaduna com as provas testemunhais colhidas ao longo da instrução processual, notadamente no que se
refere à tese da traficância, uma vez que tal desiderato, a despeito do reconhecimento do Decreto
condenatório de primeiro grau, não foi minimamente comprovado, a não ser por vagas suspeitas.

Nesses termos, se por um lado é possível extrair do depoimento prestado pelo 2º Sgt Ex Marcelo dos Santos
Dubois, que afirmou em Juízo que a revista nos pertences do Réu foi motivada por "(...) um informe de que
ele estaria com o produto (...)" e que segundo esse informe, "(...) ele estava oferecendo para outros.", por
outro, essa própria testemunha citada, quando questionada se "(...) foi encontrado algum indício de
negociação de compra e venda de droga?", respondeu que "(...) Não (...) só através do informe.".

Essa informação foi confirmada, também em Juízo, pelo depoimento do 3º Sgt Ex William Magalhães, militar
que acompanhou todo o procedimento de revista realizado nos pertences do Réu, pois, quando questionado
sobre essa suspeita, negou a existência de qualquer "(...) indício de negociação de compra e venda de
drogas (...)".

Além disso, ambos os militares mencionados negaram perante o Juízo a existência de quantidade
significativa de dinheiro em posse do Acusado, o que, nas circunstâncias narradas pelo Órgão ministerial em
sua pretensão, seria minimamente plausível para o fortalecimento dos indícios de eventual traficância na
Unidade.

Oportuno salientar, ainda, que os militares referidos pelo 2º Sgt Ex Marcelo dos Santos Dubois como sendo
os informantes da suposta venda de entorpecentes no Quartel, quando ouvidos durante a instrução criminal,
negaram peremptoriamente essa situação, sendo relevante transcrever alguns trechos de seus
depoimentos:

1) ex-Sd Ex Maurílio Branco Augustin, que afirmou:

"(...) JUIZ: O senhor sabia se ele vendia cocaína no quartel?
TESTEMUNHA: Não senhor. Eu sabia que ele era usuário.
JUIZ: Nunca soube de ele traficar ou oferecer para terceiros?
TESTEMUNHA: Não senhor (...)
MPM: A testemunha anterior disse que foi o senhor e o outro soldado (...) que informaram
que o réu estava oferecendo droga. Não é verdade o que o sargento falou?
TESTEMUNHA: Pra mim ele não ofereceu nenhum tipo de droga; pra mim não (...)" (Grifos
nossos);

2) ex-Sd Ex Yuri Mahus Fonseca, que afirmou:

"(...) JUIZ: (...) Andrew foi flagrado na posse de papelotes de cocaína (...) o que senhor sabe
a respeito desse flagrante feito no Andrew?
TESTEMUNHA: (...) O que eu sei é que ele estava com cocaína no quartel (...)
JUIZ: Não comentou que tinha cocaína para vender?
TESTEMUNHA: Não, para vender ele não comentou (...) ele falou que estava fazendo uso,
mas não me ofereceu em momento nenhum (...)" (Grifos nossos);

3) ex-Sd Ex Igor Silva dos Santos, que afirmou:

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 25/04/2022 15:48:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21898a4dc9

"(...) JUIZ: Ele estava traficando essa cocaína ou era para uso pessoal?
TESTEMUNHA: (...) traficando eu acho que não, porque não vi ninguém falar sobre isso (...)"
(Grifo nosso).

Vale dizer, portanto, que não há nenhum indicativo de que a conduta perpetrada pelo Réu encontra melhor
capitulação no tráfico de substância entorpecente em local sujeito à Administração Militar, senão pelo
depoimento isolado do 2º Sgt Ex Marcelo dos Santos Dubois, sendo oportuno destacar que, além de ele
próprio ter contraditado o que afirmou em Juízo, ainda acrescentou que "(...) durante a revista nos pertences
do Sd Andrew foram encontradas na carteira dele 7 (sete) invólucros contendo certa quantidade de cocaína
(...)", fato confirmado pelos demais testemunhos.

Tampouco se pode coadunar com os fundamentos expendidos pelo Decreto condenatório de primeiro grau,
assim delineados:

"(...) Pela maneira em que encontrou-se o entorpecente, acondicionado em embalagens
individuais, em número de sete, ficou caracterizado que se destinava a ser repassado. Não
é crível que um soldado leve para o quartel, para uso pessoal, sete porções de cocaína
(evento 14 do APF), equiparando-se o caso, ao nosso ver, ao tráfico privilegiado.
O STF já declarou que o tráfico privilegiado não é considerado crime hediondo (HC
596.603).".

É que, conforme já decidiu esta Corte Castrense em situação semelhante à dos presentes autos, "(...) Não é
possível, sem efetiva prova nos autos, vincular a distribuição de entorpecente dentro do quartel à
quantidade apreendida (...)" (Apelação nº 0000197-94.2012.7.01.0201, Relator: Ministro Dr. Artur Vidigal de
Oliveira, DJ: 18/09/2015).

Nesse contexto, embora não reconhecendo a modalidade do tráfico, ainda assim o caderno processual
revela que o Réu trazia consigo substância entorpecente em local sujeito à Administração Militar, sendo
certo que, não obstante a quantidade, os autos, quando muito, informam que a droga seria para seu uso
próprio, confirmando-se, pois, a versão apresentada pelo Acusado que, ao ser questionado pelo Juízo sobre
"(...) Por que o senhor tinha tanta quantidade de cocaína?", declarou que "(...) eu ia sair depois, era meio
expediente, eu ia para uma festa depois e no sábado eu ia para a casa de alguns amigos também, então a
ideia era para o consumo recreativo fora do quartel, fora do Exército (...)", acrescentando que nunca vendeu
cocaína para ninguém, devendo ser imposta a devida condenação nos termos do art. 290 do Estatuto
Repressivo Castrense.

Comprovada a autoria do delito de porte de substância entorpecente em local sujeito à Administração
Militar, quanto à materialidade, o Laudo de Perícia Criminal Federal nº 579/2020 - SETEC/SR/DPF/RS (Laudo
Definitivo), de 20 de maio de 2020, elaborado por 1 (uma) perita criminal do Setor Técnico-Científico da
Superintendência Regional da Polícia Federal no Rio Grande do Sul, confirmou a presença do alcaloide
cocaína no material apreendido em poder do Acusado, concluindo o seguinte:

"(...) Para exames, a signatária recebeu o material descrito a seguir, acondicionado em
invólucro plástico transparente, com as seguintes características:
a) Uma (01) amostra de substância sólida, na forma de pó fino,
de coloração branca, totalizando o peso líquido de 3,32 g..
(...)
Os exames químico-analíticos definitivos, em especial os realizados por Cromatografia
Gasosa, na amostra questionada, resultaram POSITIVOS para o alcalóide COCAÍNA. A
cocaína, independentemente de sua forma de apresentação (cloridrato, base livre, crack,
etc.), é uma substância ENTORPECENTE de uso PROSCRITO no Brasil, PODENDO
DETERMINAR DEPENDÊNCIA FÍSICA OU PSÍQUICA, de acordo com a PORTARIA Nº. 344, de
12.05.1998, da Secretaria de Vigilância Sanitária / MS, republicada no D.O.U. em 01.02.99,
estando inserida na Lista F1 (Substâncias Entorpecentes) da atualização vigente de seu
Anexo I (Listas de substâncias entorpecentes, psicotrópicas, precursoras e outras sob
controle especial). Destarte, o material examinado enquadra-se na definição de "DROGA"
segundo a descrição do artigo1º, Parágrafo Único, da Lei 11.343/06. A Perita informa que a

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 25/04/2022 15:48:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21898a4dc9
amostra descrita se encontra na forma de sal (solúvel em água). Foi encontrada a
substância Levamisol como adulterante detectável por CG/MS, na amostra." (Grifos
nossos).

Embora ausente o Termo de Apreensão da Substância Entorpecente, o conjunto probatório acostado aos
autos conduz à certeza de que o material apreendido em poder do Acusado foi o mesmo submetido a exame
pericial.

Afinal, conforme se extrai do Auto de Prisão em Flagrante, datado de 15 de maio de 2020, a substância
entorpecente foi minuciosamente descrita como sendo "(...) 7 "buchas" (pequenos pacotes de plástico
branco) contendo uma substância similar à cocaína (pó branco). O material encontrava-se dentro da carteira
do Conduzido, que por sua vez encontrava-se no bolso da calça (...)", sendo certo que o Presidente do
Flagrante, nessa mesma data, encaminhou o DIEx nº 46-Secretaria/Cmdo ao 3º Batalhão de Polícia do
Exército para a realização de exame pericial, tendo sido constatada a presença do alcaloide cocaína,
conforme Laudo Pericial nº 17/2020, que consignou:

"(...) foi apresentado aos Peritos um envelope de material celulósico pardo com
aproximadamente 24cm de largura por 27cm de comprimento, vedado com cola.
No interior do envelope supramencionado havia o MATERIAL QUESTIONADO (MQ),
conforme descrito abaixo:
- (...) 7 (sete) trouxinhas de plástico, cada uma delas, contendo em seu interior pó branco.
(...)
Após a análise dos componentes do MATERIAL QUESTIONADO, estes Peritos puderam
atestar que o material suspeito de conter substâncias entorpecentes possuía peso de
aproximadamente 3,1 g que foi separado para pesagem e utilizado parte do material para
inserir no tubo de teste.
(...)
O MATERIAL QUESTIONADO apresenta forma sólida, em pós, de cor branca, com
características e aspectos de cocaína, confirmados por reações químicas e análises
descritas neste Laudo Pericial.".

Importante salientar que a sobra do material submetido à análise química foi devolvida ao Presidente do
Flagrante devidamente acondicionada em "(...) saco de evidências, registrado sob o lacre C0000108083.".

A despeito da aparente divergência de pesos apresentados entre o Laudo Preliminar, de "(...)
aproximadamente 3,1 g (...)", e o Definitivo, no qual "(...) o peso líquido de 3,32 g (...)" era superior,
inclusive, essa diferença justifica-se pelo fato de que, conforme se verifica no citado Laudo Preliminar, a
balança utilizada pelos peritos do Exército registra apenas uma casa decimal depois da vírgula, indicando
precisão limitada se comparada à utilizada pela Polícia Federal, nada fazendo supor que a diferença
apontada comprometa o resultado do exame, tampouco que a droga periciada não seria a mesma
encontrada em poder do Acusado.

Afinal, a própria perícia realizada pelo Batalhão de Polícia do Exército informou que a massa medida possuía
valor aproximado, ao consignar que:

"(...) Após a análise dos componentes do MATERIAL QUESTIONADO, estes Peritos puderam
atestar que o material suspeito de conter substâncias entorpecentes possuía peso de
aproximadamente 3,1 g que foi separado para pesagem e utilizado parte do material para
inserir no tubo de teste (...)" (Grifo nosso).

Nessas circunstâncias, não pairam dúvidas acerca da materialidade delitiva, tampouco se evidencia quebra
da cadeia de custódia, na esteira da reiterada jurisprudência desta Corte Castrense:

"Apelação nº 7000649-52.2020.7.00.0000 (DJe: 18/03/2021)
Relator: Ministro Ten Brig Ar Francisco Joseli Parente Camelo
(...) As circunstâncias nas quais a substância entorpecente foi apreendida e encaminhada
para análise pericial, conduzida na presença do apelante e devidamente lacrada e
identificada, afasta a possibilidade de quebra da cadeia de custódia. Assim, a ausência do

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 25/04/2022 15:48:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21898a4dc9
termo de apreensão configura mera irregularidade (...)";
"Embargos Infringentes e de Nulidade nº 7000956-40.2019.7.00.0000 (DJe: 05/03/2020)
Relator: Ministro Gen Ex Odilson Sampaio Benzi
EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFESA. POSSE DE SUBSTÂNCIA
ENTORPECENTE. ART. 290 DO CPM. AUSÊNCIA DE TERMO DE APREENSÃO. MERA
IRREGULARIDADE PROCEDIMENTAL. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. REJEIÇÃO.
A ausência do Termo de Apreensão constitui mera irregularidade quando os demais
elementos de prova produzidos no curso processual demonstram a certeza da autoria e da
materialidade do delito de entorpecente. Quando o conjunto probatório da materialidade
do delito demonstra que o entorpecente periciado é o mesmo encontrado em poder do
Acusado, não há quebra da cadeia de custódia. Embargos infringentes rejeitados.
Decisão por maioria." (Grifo nosso);
"Apelação nº 0000069-64.2015.7.05.0005 (DJe: 29/06/2017)
Relator: Ministro Alte Esq Carlos Augusto de Sousa
APELAÇÃO. DPU. ART. 290 DO CPM. PORTE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE POR MILITAR
EM ÁREA SUJEITA À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE
COMPROVADAS. DIVERGÊNCIA QUANTITATIVA DA SUBSTÂNCIA ENTRE OS LAUDOS
PERICIAIS JUSTIFICADA. INCABÍVEL A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA E DA
LEI 11.343/06. DOLO CONSTATADO. APELO NÃO PROVIDO. UNANIMIDADE.
(...)
Eventual divergência quantitativa da substância entorpecente entre os Laudos Preliminar e
Definitivo, por si só, não é suficiente para embasar a absolvição, mormente quando
justificada pelos demais elementos contidos no arcabouço probante e a total consonância
qualitativa dos elementos apreendidos.
(...)
Apelo não provido. Decisão unânime." (Grifos nossos).

Quanto à culpabilidade, tratando-se de "(...) juízo de valor (de reprovação) que recai sobre o agente do
crime que podia se motivar de acordo com a norma e agir de modo diverso (conforme o Direito)" (Luiz Flávio
Gomes. Direito Penal: parte geral. v. 2. Revista dos Tribunais. São Paulo. 2007. p. 545), é inegável a
reprovabilidade da conduta de quem traz consigo substância entorpecente em lugar sujeito à administração
militar.

Os militares, por essência, manuseiam artefatos e instrumentos de sabida periculosidade, como armas de
fogo, explosivos etc., de forma que, em circunstâncias como as descritas nos autos, coloca-se em risco a
integridade do Acusado e a de terceiros.

Além disso, trata-se de agente imputável, com potencial consciência da ilicitude do fato, dele sendo exigida
conduta diversa.

Os fatos narrados na Denúncia e comprovados pelo conjunto probatório encontram perfeita adequação ao
tipo penal descrito no art. 290 do Código Penal Militar, mais especificamente à figura nuclear "trazer
consigo", que significa "(...) transportar junto ao corpo (...)" (Guilherme de Souza Nucci. Código Penal Militar
Comentado. 3ª ed. Forense. 2019. p. 468), não socorrendo ao Réu quaisquer excludentes de ilicitude ou de
culpabilidade.

Por tais motivos, merece reparo a condenação de primeiro grau, devendo ser afastado o reconhecimento do
"tráfico privilegiado", nos termos da fundamentação expendida pelo Juízo a quo, impondo-se, tão somente, a
condenação pelo delito de porte de substância entorpecente em local sujeito à Administração Militar previsto
no art. 290 do Código Penal Militar, ressalvando-se que a dosimetria da pena será oportunamente analisada,
após o enfrentamento das teses defensivas tendentes à absolvição do Acusado, bem como a aplicação do
art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

No que tange à aplicação do Princípio da Insignificância, segundo argumentou a Defesa, o referido instituto
deve ser analisado em conexão "(...) com os postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do
Estado em matéria penal (...)".

Todavia, a despeito de a Defesa ter se escudado em precedente da Excelsa Corte, mais especificamente no

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 25/04/2022 15:48:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21898a4dc9
Habeas Corpus nº 97.131, de relatoria do eminente Ministro Celso de Mello, segundo o qual foi reconhecida
"(...) a atipicidade da conduta imposta ao militar flagrado na posse de 8 saquinhos de cocaína (2,97g).", bem
como da relevância dos fundamentos expendidos no citado precedente, os argumentos não merecem
acolhida, pois considerá-los significaria tornar irrelevantes os fundamentos expendidos no paradigmático
Habeas Corpus nº 103.684/DF (DJe: 12/04/2011), de relatoria do eminente Ministro Carlos Ayres Britto, em
cujo teor o Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal não só entendeu como inaplicável o Princípio da
Insignificância no âmbito desta Justiça Castrense, como também assentou não ser desproporcional a
condenação pelo delito de tráfico, posse ou uso de substância entorpecente em local sujeito à Administração
Militar, ainda que pequena a quantidade da droga.

Nesse sentido é sempre oportuna a citação da lapidar ementa:

"Habeas Corpus nº 103.684/DF (DJe: 12/04/2011)
Relator: Ministro Carlos Ayres Britto
HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR. CONSCRITO OU RECRUTA DO EXÉRCITO BRASILEIRO.
POSSE DE ÍNFIMA QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM RECINTO SOB
ADMINISTRAÇÃO CASTRENSE. INAPLICABILIDADE DO POSTULADO DA INSIGNIFICÂNCIA
PENAL. INCIDÊNCIA DA LEI CIVIL Nº 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO DO CASO
PELO CRITÉRIO DA ESPECIALIDADE DA LEGISLAÇÃO PENAL CASTRENSE. ORDEM
DENEGADA.
1. A questão da posse de entorpecente por militar em recinto castrense não é de
quantidade, nem mesmo do tipo de droga que se conseguiu apreender. O problema é de
qualidade da relação jurídica entre o particularizado portador da substância entorpecente e
a instituição castrense de que ele fazia parte, no instante em que flagrado com a posse da
droga em pleno recinto sob administração militar.
2. A tipologia de relação jurídica em ambiente castrense é incompatível com a figura da
insignificância penal, pois, independentemente da quantidade ou mesmo da espécie de
entorpecente sob a posse do agente, o certo é que não cabe distinguir entre adequação
apenas formal e adequação real da conduta ao tipo penal incriminador. É de se pré-excluir,
portanto, a conduta do paciente das coordenadas mentais que subjazem à própria tese da
insignificância penal. Pré-exclusão que se impõe pela elementar consideração de que o uso
de drogas e o dever militar são como água e óleo: não se misturam. Por discreto que seja o
concreto efeito psicofísico da droga nessa ou naquela relação tipicamente militar, a
disposição pessoal em si para manter o vício implica inafastável pecha de reprovabilidade
cívico-funcional. Senão por afetar temerariamente a saúde do próprio usuário, mas pelo
seu efeito danoso no moral da corporação e no próprio conceito social das Forças Armadas,
que são instituições voltadas, entre outros explícitos fins, para a garantia da ordem
democrática. Ordem democrática que é o princípio dos princípios da nossa Constituição
Federal, na medida em que norma da como a própria razão de ser da nossa República
Federativa, nela embutido o esquema da Tripartição dos Poderes e o modelo das Forças
Armadas que se estruturam no âmbito da União. Saltando à evidência que as Forças
Armadas brasileiras jamais poderão garantir a nossa ordem constitucional democrática
(sempre por iniciativa de qualquer dos Poderes da República), se elas próprias não velarem
pela sua peculiar ordem hierárquico-disciplinar interna.
3. A hierarquia e a disciplina militares não operam como simples ou meros predicados
institucionais das Forças Armadas brasileiras, mas, isto sim, como elementos conceituais e
vigas basilares de todas elas. Dados da própria compostura jurídica de cada uma e de
todas em seu conjunto, de modo a legitimar o juízo técnico de que, se a hierarquia implica
superposição de autoridades (as mais graduadas a comandar, e as menos graduadas a
obedecer), a disciplina importa a permanente disposição de espírito para a prevalência das
leis e regulamentos que presidem por modo singular a estruturação e o funcionamento das
instituições castrenses. Tudo a encadeadamente desaguar na concepção e prática de uma
vida corporativa de pinacular compromisso com a ordem e suas naturais projeções
factuais: a regularidade, a normalidade, a estabilidade, a fixidez, a colocação das coisas
em seus devidos lugares, enfim.
(...)
6. No caso, o art. 290 do Código Penal Militar é o regramento específico do tema para os
militares. Pelo que o princípio da especialidade normativo-penal impede a incidência do art.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 25/04/2022 15:48:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21898a4dc9
28 da Lei de Drogas (artigo que, de logo, comina ao delito de uso de entorpecentes penas
restritivas de direitos). Princípio segundo o qual somente a inexistência de um regramento
específico em sentido contrário ao normatizado na Lei 11.343/2006 é que possibilitaria a
aplicação da legislação comum. Donde a impossibilidade de se mesclar esse regime penal
comum e o regime penal especificamente castrense, mediante a seleção das partes mais
benéficas de cada um deles, pena de incidência em postura hermenêutica tipificadora de
hibridismo ou promiscuidade regratória incompatível com o princípio da especialidade das
leis.
7. Ordem denegada." (Grifos nossos).

Embora, de fato, tenham acontecido mudanças significativas na composição daquela Excelsa Corte, as
Decisões tomadas, desde então, têm ratificado o entendimento consagrado no citado precedente do
eminente Ministro Carlos Ayres Britto, conforme se verifica nos seguintes arestos:

"Agravo Regimental nº 865.872/SP (DJe: 02/10/2017)
Relatora: Ministra Rosa Weber
DIREITO PENAL MILITAR. ADMINISTRAÇÃO MILITAR. POSSE DE ENTORPECENTE. PRINCÍPIO
DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE (...) CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM
A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (...)
1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não
diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. (...)
2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que
lastrearam a decisão agravada.
3. Agravo regimental conhecido e não provido." (Grifos nossos);
"Habeas Corpus nº 128.894/RS (DJe: 28/09/2016)
Relator: Ministro Dias Toffoli
Ementa: Habeas corpus. Penal e processual penal militar. Posse de entorpecente em local
sujeito à administração militar (art. 290, CPM). Ação penal. Interrogatório. Realização ao
início da instrução (art. 302, CPPM). Nulidade. Inexistência. Processo já sentenciado.
Prevalência do princípio da segurança jurídica (art. 5º, XXXVI, CF). Precedente. Persecução
criminal. Denúncia anônima. Deflagração de diligências preliminares. Admissibilidade.
Precedentes. Laudo pericial. Subscrição por um único perito. Admissibilidade. Inteligência
do art. 318 do Código de Processo Penal Militar. Artigo 290 do Código Penal Militar.
Constitucionalidade. Norma penal em branco. Incidência da Portaria nº 344/98 da
Secretaria da Vigilância Sanitária/Ministério da Saúde. Princípio da insignificância.
Inaplicabilidade. Precedente. Ordem denegada.
(...)
9. O Plenário do Supremo Tribunal, no HC nº 103.684/DF, Relator o Ministro Ayres Britto,
DJe de 13/4/11, assentou a inaplicabilidade do princípio da insignificância à posse de
quantidade reduzida de substância entorpecente em lugar sujeito à administração militar
(art. 290 do Código Penal Militar), bem como suplantou, ante o princípio da especialidade,
a aplicação da Lei nº 11.343/06.
10. É pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da
constitucionalidade do art. 290 do Código Penal Militar.
11. Ordem denegada." (Grifo nosso).

O próprio Ministro Celso de Mello, citado como tendo pertencido à corrente minoritária, embora ressalvando
seu entendimento pessoal, referendou o Princípio da Colegialidade por ocasião do voto-condutor do Agravo
Regimental no Habeas Corpus nº 114.194/SP, nos seguintes termos (DJe: 29/11/2013):

"(...) Observo que esse julgamento, realizado em 21/10/2010, vem orientando as decisões
proferidas, no âmbito desta Corte, em tema de crimes militares e da inaplicabilidade, a
eles, do postulado da insignificância, mesmo tratando-se, como na espécie, de posse de
ínfima quantidade de substância entorpecente no interior de unidade castrense (HC
98.153/PR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA - HC 98.226/DF, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA - HC
103.684/DF, Rel. Min. AYRES BRITTO, v.g.).
Registrei, ainda, que dissinto, respeitosamente, da orientação majoritária que tem sido
observada, no tema ora em análise, pela jurisprudência desta Suprema Corte, considerada,

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 25/04/2022 15:48:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21898a4dc9
para tanto, a minha posição pessoal (...)
Não obstante a minha pessoal convicção em sentido contrário, devo ajustar o meu
entendimento à diretriz jurisprudencial prevalecente em ambas as Turmas desta Suprema
Corte (HC 98.253/RJ, Rel. Min. MARCO AURÉLIO - HC 98.447/RS, Rel. Min. ELLEN GRACIE -
HC 104.401/MA, Rel. Min. ELLEN GRACIE - HC 104.564-AgR/RS, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA -
HC 104.820/SP, Rel. Min. AYRES BRITTO - HC 104.852/MG, Rel. Min. GILMAR MENDES - HC
104.853/PR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI - HC 107.431/RS, Rel. Min. GILMAR
MENDES, v.g.), em respeito e em atenção ao princípio da colegialidade (...)" (Grifos
nossos).

Além disso, o Princípio da Insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições
objetivas: "(i) mínima ofensividade da conduta do agente, (ii) nenhuma periculosidade social da ação, (iii)
grau reduzido de reprovabilidade do comportamento, e (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada"
(Habeas Corpus nº 104.403/SP, Relatora Ministra Cármen Lúcia, DJ: 01/02/2011).

No contexto da conduta descrita nos autos, as condições objetivas citadas devem ser analisadas sob o
prisma da preservação dos princípios da hierarquia e da disciplina militares. O tráfico, posse ou uso de
substância entorpecente em ambiente militar, consideradas as particularidades da carreira das armas, além
de absolutamente reprovável, possui elevado grau de ofensividade e de periculosidade, representando
grave violação ao bem jurídico tutelado pela norma penal descrita no art. 290 do CPM.

Conforme salientam Cícero Robson Coimbra Neves e Marcello Streifinger (Manual de Direito Penal Militar.
Saraiva. São Paulo. 2012. p. 85), para quem:

"(...) não é vedada a aplicação do princípio da insignificância em Direito Penal Militar.
Todavia, sua aplicação depende, como vimos defendendo, de uma avaliação mais acurada,
que prestigie não apenas o bem jurídico primeiramente focado pela norma penal, mas
também outros bens jurídicos ligados às instituições militares, que podem estar evidentes
ou velados na norma penal militar, a exemplo da hierarquia, da disciplina, da autoridade,
enfim, de elementos que possam constituir a regularidade das forças armadas (...)" (Grifo
nosso).

Nesse mesmo sentido, o seguinte precedente desta Corte Castrense:

"Apelação nº 64-23.2014.7.10.0010 (DJe: 20/08/2015)
Relator: Ministro José Barroso Filho
Recurso Ministerial. Art. 290 do CPM. Posse de substância entorpecente (cocaína) proscrita
em Lei. Reforma da Sentença. Condenação. Tipicidade. Alegação de esquecimento da
droga nos pertences não afasta a tipicidade por ausência de dolo. Inaplicabilidade do
Princípio da Insignificância no âmbito desta Justiça Especializada. Reputa-se como
improcedente a tese defensiva de atipicidade da conduta por ausência de dolo, em razão
da fragilidade do argumento de ter o Réu esquecido o entorpecente no bolso da calça
usada fora da área militar. Jurisprudência desta Corte Superior de Justiça Militar, aliada à da
Suprema Corte, afasta a incidência do Princípio da Insignificância em crimes desse jaez.
Autoria e materialidade comprovadas. Reforma da Sentença, para impor condenação no
patamar mínimo de 1 (um) ano de reclusão, com concessão do benefício do sursis pelo
prazo de 2 (dois) anos. Apelo provido. Decisão unânime." (Grifos nossos).

Por tais motivos, não se vislumbram quaisquer violações aos Princípios da Insignificância, da Intervenção
Mínima e da Fragmentariedade, bem como ao Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, haja vista que a
penalidade aplicada ao Acusado, nos termos do art. 290 do Código Penal Militar, mostra-se adequada e
proporcional à conduta perpetrada pelo agente nas circunstâncias descritas nos presentes autos.

Num segundo momento, a Defesa postulou pela "(...) aplicação do art. 28 da Lei n° 11.343/2006 (...)", por se
tratar de "(...) norma penal mais benéfica, no que tange aos usuários de drogas, se confrontada com o art.
290 do CPM (...)", segundo a ótica defensiva, considerando a ausência de distinção da norma penal inserida
no art. 290 do Código Penal Militar no que se refere ao usuário e ao traficante, o delito melhor se
enquadraria no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, devendo ser aplicada uma das reprimendas ali inseridas.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 25/04/2022 15:48:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21898a4dc9

Todavia, os argumentos não se sustentam.

Se, por um lado, o referido dispositivo estabelece como reprimendas a advertência sobre os efeitos das
drogas, a prestação de serviços à comunidade e a medida educativa para quem "trouxer consigo" "(...) para
consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar (...)",
a despeito da dicção do inciso II do artigo 9º do Código Penal Militar, alterado pela Lei nº 13.491/2017, não
seria possível a perfeita adequação da conduta perpetrada pelo Acusado nos exatos termos da citada
legislação, devendo prevalecer o critério da especialidade da norma penal castrense, na medida em que a
novel lei de drogas não revogou nem promoveu alteração na redação do art. 290 do Código Penal Militar,
bastando, para tanto, o exame do art. 75 do referido Diploma: "Art. 75. Revogam-se a Lei nº 6.368, de 21 de
outubro de 1976, e a Lei nº 10.409, de 11 de janeiro de 2002 (...)".

Por outro lado, é necessário salientar que os fatos narrados na Denúncia ofertada pelo Ministério Público
Militar, conforme reconhecido pela própria Defesa, transcorreram em local sujeito à Administração Militar,
mais especificamente, no interior do 3° Batalhão de Suprimento.

Consoante leciona Enio Luiz Rossetto (Código Penal Militar Comentado. Revista dos Tribunais. 2012. São
Paulo. pp. 105/106), tal como no caso dos autos, "(...) O delito é previsto no Código Penal Militar e também
na legislação penal comum. No Código Penal Militar a definição do delito tem algum elemento especializante
no tipo penal que o distingue do crime comum.".
In casu, portanto, como a conduta perpetrada pelo Acusado, e pela qual ele foi condenado, traz em seu bojo
a figura nuclear "trazer consigo", "(...) substância entorpecente, ou que cause dependência física ou psíquica
(...)", a elementar "(...) em lugar sujeito à administração militar (...)" constitui o elemento especializante
característico da norma incriminadora descrita no art. 290 do Estatuto Repressivo Castrense, encontrando
perfeita adequação ao caso concreto.

O Plenário desta Corte Castrense consolidou o entendimento segundo o qual a competência da Justiça Militar
da União é aferida no momento da subsunção da conduta do agente:

"(...) militar ou civil - ao preceito penal incriminador, conforme tipificação estatuída no
Código Penal Militar e, ainda, em consonância com os critérios definidores do ilícito
caracterizando-o como de sua natureza castrense, nos termos estabelecidos legalmente
(...)" (Apelação nº 27-09.2009.7.02.0102/SP, Relator: Ministro Gen Ex Fernando Sérgio
Galvão, DJe: 10/10/2012).

Esse entendimento tem sido referendado pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, conforme se
verifica no seguinte aresto:

"Habeas Corpus nº 137.575/PR (DJe: 22/06/2017)
Relator: Ministro Ricardo Lewandowski
Ementa: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL. (...) COMPETÊNCIA PENAL DA
JUSTIÇA CASTRENSE: ACÓRDÃO COMBATIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (...)
1. IV - A competência penal da Justiça Castrense não se limita, apenas, aos integrantes das
Forças Armadas, nem se define, por isso mesmo, ratione personae. É aferível,
objetivamente, a partir da subsunção do comportamento do agente, de qualquer agente,
mesmo o civil, ainda que em tempo de paz, ao preceito primário incriminador
consubstanciado nos tipos penais definidos no Código Penal Militar.
(...)
4. Ordem denegada." (Grifo nosso).

Por tais razões, remanesce o entendimento segundo o qual deve prevalecer o Princípio da Especialidade,
cuja temática foi assim enfrentada por Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Militar Comentado. Revista
dos Tribunais. 2013. São Paulo. p. 389):

"(...) Princípio da Especialidade: em confronto com a Lei nº 11.343/2006 (Lei de Drogas),
prevalece o disposto no art. 290 do Código Penal Militar, em face do critério da

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 25/04/2022 15:48:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21898a4dc9
especialidade. A distinção entre tráfico de drogas (art. 33, da Lei nº 11.343/2006) e posse
para uso (art. 28, da Lei nº 11.343/2006) não é aplicável no cenário militar (...) O contexto
militar demanda um rigorismo excepcional." (Grifo nosso).

Embora o tema relativo à aplicação da Lei de Drogas no âmbito da Justiça Militar da União, em face da novel
alteração introduzida pela Lei nº 13.491/2017, seja recente, o Supremo Tribunal Federal já se pronunciou
acerca da matéria em Decisão monocrática do eminente Ministro Luiz Fux que negou seguimento ao Habeas
Corpus nº 164.283/SP, publicado no DJe de 30 de abril de 2019, nos seguintes termos:

"(...) Por fim, ante a pertinência de suas alegações, cumpre transcrever trecho do parecer
elaborado pelo Ministério Público Federal, in verbis:
"6. Em síntese, a defesa argumenta que, com a inovação legislativa que
possibilitou a definição de crime militar com base na lei penal comum, deve-se
aplicar as disposições da Lei 11.343/2006 no âmbito da Justiça castrense, uma
vez que essa seria especial em relação ao tipo previsto no art. 290 do CPM (lex
specialis derogat generalis).
7. O princípio da especialidade é bem definido por Cezar Roberto Bitencourt no
seguinte trecho:
Considera-se especial uma norma penal, em relação a outra geral, quando reúne
todos os elementos desta, acrescidos de mais alguns, denominados
especializantes. Isto é, a norma especial acrescenta elemento próprio à
descrição típica prevista na norma geral. Assim, como afirma Jescheck, 'toda
ação que realiza o tipo do delito especial realiza também necessariamente, ao
mesmo tempo, o tipo do geral, enquanto que o inverso não é verdadeiro'. A
regulamentação especial tem a finalidade, precisamente, de excluir a lei geral e,
por isso, deve precedê-la (lex specialis derogat lex generalis). O princípio da
especialidade evita o bis in idem, determinando a prevalência da norma especial
em comparação com a geral, e pode ser estabelecido in abstracto, enquanto os
outros princípios exigem o confronto in concreto das leis que definem o mesmo
fato.
8. As descrições típicas aparentemente conflitantes são as seguintes:
Código Penal Militar
Art. 290. Receber, preparar, produzir, vender, fornecer, ainda que gratuitamente,
ter em depósito, transportar, trazer consigo, ainda que para uso próprio,
guardar, ministrar ou entregar de qualquer forma a consumo substância
entorpecente, ou que determine dependência física ou psíquica, em lugar sujeito
à administração militar, sem autorização ou em desacordo com determinação
legal ou regulamentar: Pena - reclusão, até cinco anos.
Lei 11.343/2006
Art. 28. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer
consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com
determinação legal ou regulamentar será submetido às seguintes penas: [...]
Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir,
vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo,
guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda
que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal
ou regulamentar: Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento
de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.
9. À vista de tais considerações, caem por terra as alegações defensivas, já que
a norma do art. 290 do CPM é nitidamente especial frente às disposições da Lei
11.343/2006. Isso porque, dentre os elementos descritos na norma do art. 290
do CPM, tem-se o seguinte: 'em lugar sujeito à administração militar'. Isto é,
trata-se de elementar objetiva do tipo descrito no Código Castrense que
acrescenta circunstância especializante à descrição típica da norma geral, no
caso, as disposições da Lei 11.343/2006.
10. Em outras palavras, segundo a operação lógica proposta por Jescheck, a
ação que realiza a conduta do tipo do art. 290 do CPM realiza também
necessariamente, ao mesmo tempo, o tipo previsto na Lei 11.343/2006,

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 25/04/2022 15:48:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21898a4dc9
enquanto que o inverso não é verdadeiro.
11. Nesse sentido, confira-se a jurisprudência dessa Suprema Corte: 'o art. 290
do Código Penal Militar é o regramento específico do tema para os militares. Pelo
que o princípio da especialidade normativo-penal impede a incidência do art. 28
da Lei de Drogas (artigo que, de logo, comina ao delito de uso de entorpecentes
penas restritivas de direitos). Princípio segundo o qual somente a inexistência de
um regramento específico em sentido contrário ao normatizado na Lei
11.343/2006 é que possibilitaria a aplicação da legislação comum' (HC
103.684/DF, rel. Min. Ayres Britto, Tribunal Pleno, DJe 13.4.2011).
12. Por outro lado, a Lei 13.491/2017 dispôs que são crimes militares em tempo
de paz, os crimes previstos na legislação penal comum, quando esses forem
praticados nas situações indicadas no art. 9º, inciso II, do Código Penal Militar.
Portanto, a nova lei ampliou o rol dos crimes militares para, além dos crimes já
previstos no Código Penal Militar, incluir os crimes tipificados no Código Penal e
na legislação penal extravagante. Mas em nenhum momento cuidou de revogar
os crimes do Código Penal Militar. Ou seja, o conflito aparente entre o Código
Penal Militar e a legislação penal comum continua a ser resolvido pelo princípio
da especialidade."
Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao writ, com esteio no artigo 21, § 1º do RISTF.".

Militam no mesmo sentido os seguintes precedentes desta Corte Castrense:

"Apelação nº 7000547-98.2018.7.00.0000 (DJe: 03/12/2018)
Relator: Ministro Alte Esq Marcus Vinícius de Oliveira Santos
EMENTA: APELAÇÃO. ART. 290 DO CPM. POSSE DE ENTORPECENTE NO AQUARTELAMENTO.
MACONHA. MANTIDA A CONDENAÇÃO. UNÂNIME.
(...) Ainda que a Lei nº 13.491/17 tenha alargado as hipóteses de crime militar, permanece
a necessidade de tutela aos mesmos bens jurídicos e a obrigatoriedade de enquadramento
no art. 9º do CPM. A expressão "em local sujeito à administração militar", constitutiva do
tipo penal do art. 290 do CPM, é o elemento especializante da norma penal, tornando o
referido tipo norma especial em relação ao art. 28 da Lei nº 11.343/06.
O crime de drogas, praticado no interior das Organizações Militares, lesiona os interesses e
valores basilares das FFAA, razão de ser da Justiça Militar especializada, tendo como base
primordial os princípios de Hierarquia e Disciplina Militar, e subsome-se somente ao inciso I
do art. 9º do CPM.
O delito perpetrado pelo Réu configura ofensa ao art. 290 do CPM e enquadra-se no inciso I
do art. 9º ambos do CPM, em nada afetado pela alteração legislativa da Lei nº 13.491/17.
Recurso defensivo a que se nega provimento. Unânime." (Grifos nossos);

"Apelação nº 7000575-66.2018.7.00.0000 (DJe: 08/11/2018)
Relator: Ministro Artur Vidigal de Oliveira
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. POSSE DE ENTORPECENTE EM ÁREA SUJEITA À
ADMINISTRAÇÃO MILITAR. ART. 290 DO CPM. CONSTITUCIONALIDADE. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. LEI Nº 13.491/2017. LEI Nº 11.343/2006. ESPECIALIDADE DA LEGISLAÇÃO
PENAL CASTRENSE.
(...) 3. As alterações trazidas pela Lei nº 13.491/2017 não modificam o caráter especial do
CPM, apenas ampliam o rol das condutas consideradas crimes militares, não revogando ou
derrogando as regras inerentes aos crimes militares e respectivas sanções, previstas no
Código Penal Militar.
4. O regramento previsto na Lei nº 11.343/2006 não se aplica em razão da especialidade
do normativo penal militar.
Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime." (Grifos nossos).

Considerando os pleitos defensivos relativos à "(...) fixação da pena no patamar mínimo, nos termos do voto
do TC Abraão, a aplicação das atenuantes da menoridade e da confissão (art. 72, I e III, d, do CPM) (...)",
bem como a manutenção da suspensão condicional da pena, com a exclusão da "(...) exigência constante na
alínea "a" do art. 626 do CPPM."; considerando que o Órgão ministerial, em suas Razões recursais, requereu
o reconhecimento do tráfico, com o afastamento da figura privilegiada, "(...) a fim de que a pena definitiva

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 25/04/2022 15:48:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21898a4dc9
fique em 2 anos, 9 meses e 18 dias, evidentemente sem sursis e sendo a ela aplicáveis todos os institutos
previstos na Lei 8072 e no inciso XLIII da Constituição."; bem como que deve ser aplicada na segunda fase
da dosimetria a redução em patamar de 1/5 (um quinto), pois "(...) havendo apenas UMA atenuante, não se
pode aplicar a maior atenuação prevista (...)"; considerando o reconhecimento da prática delituosa
perpetrada pelo Acusado de porte de substância entorpecente em local sujeito à Administração Militar, nos
moldes do art. 290 do Código Penal Militar; e, considerando que os pleitos guardam estrita relação com o
cálculo da reprimenda a ser aplicada, passo ao enfrentamento do Recurso do Ministério Público Militar.

2) Apelação interposta pelo Ministério Público Militar

O Órgão Ministerial requereu a reforma da Sentença "(...) a fim de que a pena definitiva fique em 2 anos, 9
meses e 18 dias, evidentemente sem sursis e sendo a ela aplicáveis todos os institutos previstos na Lei 8072
e no inciso XLIII da Constituição.".

Nesse caso, assiste razão em parte ao Ministério Público Militar, porém, não quanto ao reconhecimento do
delito de tráfico de substância entorpecente em local sujeito à Administração Militar, pois, a toda evidência,
conforme os fundamentos anteriormente expendidos por ocasião da análise do Recurso defensivo, a simples
constatação da quantidade de substância entorpecente apreendida não pode ser considerada,
isoladamente, como parâmetro para o reconhecimento da traficância, devendo ser observados, no caso
concreto, todos os demais elementos de prova colacionados aos autos, os quais, na espécie, não corroboram
a pretensão ministerial.

Feitas essas considerações, passo à dosimetria da pena, cuja análise das circunstâncias judiciais do art. 69
do Código Penal Militar sopesa em desfavor do Acusado, notadamente pela elevada extensão do dano ou
perigo de dano, mormente em se tratando da quantidade e da qualidade da substância entorpecente
encontrada em poder do Acusado, devendo ser fixada a pena-base acima do seu mínimo legal, ao contrário
da pretensão defensiva.

Segundo o escólio doutrinário de Enio Luiz Rossetto (Código Penal Militar Comentado. Revista dos Tribunais.
2012. São Paulo. p. 340):

"(...) O terceiro critério na aferição da gravidade do crime pode ser reunido na expressão
circunstâncias de maior ou menor extensão do dano ou perigo de dano, os meios
empregados, o modo de execução e de tempo e lugar, que são "elementos acidentais que
não participam da estrutura própria de cada tipo, mas que, embora estranhos à
configuração típica, influem sobre a quantidade punitiva para efeito de agravá-la ou
abrandá-la".
Na maior ou menor extensão do dano ou perigo de dano, estão as consequências
resultantes da ação criminosa, "não só para a vítima, como para sociedade", mas que vão
além do fato típico." (Grifos nossos).

Como cediço, na individualização da pena, o Julgador tem certo grau de discricionariedade na análise das
circunstâncias judiciais, sopesando-as de acordo com a conduta perpetrada pelo Acusado de forma a torná-
la mais justa e adequada às circunstâncias do caso concreto.

Conforme leciona Guilherme de Souza Nucci (Individualização da Pena. Revista dos Tribunais. 4ª ed. 2011.
São Paulo. p. 36):

"(...) A individualização da pena tem o significado de eleger a justa e adequada sanção
penal, quanto ao montante, ao perfil e aos efeitos pendentes sobre o sentenciado (...) Sua
finalidade e importância é a fuga da padronização da pena, da "mecanizada" ou
"computadorizada" aplicação da sanção penal, prescindindo da figura do juiz, como ser
pensante, adotando-se em seu lugar, qualquer programa ou método que leve à pena
preestabelecida segundo um modelo unificado empobrecido e, sem dúvida, injusto (...)".

No mesmo sentido é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual "(...) O magistrado
possui discricionariedade, dentro dos limites legais, para fixar a pena em conformidade com a sua
finalidade, tendo em vista a prevenção e a repressão do crime." (Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 25/04/2022 15:48:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21898a4dc9
112.940/DF, Relator: Ministro Dias Toffoli, DJe: 26/03/2013).

Nesse contexto, considerando as circunstâncias nas quais foi perpetrada a prática delituosa pelo Acusado, e
segundo a reiterada jurisprudência desta Corte Castrense dando conta de que "(...) A apreensão de cocaína
e de maconha em área sob a Administração Militar merece reprimenda diferenciada e proporcional,
comparados os efeitos inebriantes e sobejamente mais nefastos no tocante àquela." (Apelação nº 0000107-
60.2015.7.12.0012, Relator: Ministro Gen Ex Marco Antônio de Farias, DJe: 17/12/2018), a pena-base deve
ser fixada acima do mínimo legal, ou seja, em 2 (dois) anos de reclusão, pois, conforme assentado na
jurisprudência desta Corte Castrense, as "(...) Circunstâncias judiciais desfavoráveis autorizam a fixação da
pena-base acima do mínimo legal (...)" (Apelação nº 0000045-03.2014.7.04.0004, Relator: Ministro Dr. Artur
Vidigal de Oliveira, DJe: 02/02/2016).

No mesmo sentido:

"Apelação nº 0000126-24.2014.7.11.0111 (DJe: 05/10/2018)
Relator: Ministro Alte Esq Carlos Augusto de Sousa
EMENTA: APELAÇÃO. MPM. ART. 290 DO CPM. PORTE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE POR
MILITAR EM ÁREA SUJEITA À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE
COMPROVADAS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. INTENSIDADE DO DOLO.
DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO A QUO. CONTROLE DE LEGALIDADE E DE
CONSTITUCIONALIDADE. PROPORCIONALIDADE DA REPRIMENDA. ELEVADA QUANTIDADE.
VEDAÇÃO DA PROTEÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE DISTINÇÃO ENTRE USUÁRIO E
TRAFICANTE. APELO PROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME.
1. Incorre no delito previsto no art. 290 do CPM o militar que for surpreendido portando
substância vulgarmente conhecida como maconha, mormente quando o Laudo restar
positivo para Cannabis sativa L. incluindo-se o tetrahidrocanabinol (THC), listados na
Portaria nº 344/98, Lista E e F2, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da
Saúde.
2. As circunstâncias judiciais se mostrarão desfavoráveis, com aptidão para majoração da
reprimenda penal em patamar acima do mínimo legal, quando o Acusado fizer ameaças
aos companheiros de farda, em razão da personalidade voltada para condutas criminosas,
bem como do exacerbado quantitativo da droga encontrado em seu poder - 380 g
(trezentos e oitenta gramas).
3. O quantum de aumento da pena, decorrente da avaliação negativa das circunstâncias
previstas no artigo 69 do Código Penal Militar, é realizado segundo a discricionariedade
regrada do Juiz, após analisar todo o contexto do crime, de modo que deve ser privilegiado
o seu entendimento se não for fixada a pena base em patamar nitidamente ínfimo ou, ao
contrário, exacerbado, pois não há regras objetivas, critérios matemáticos, tampouco
fração indicada na lei para incidir nessa fase.
4. O controle da legalidade e da constitucionalidade justifica a exasperação da pena
aplicada quando estiver evidente a desproporcionalidade entre a lesão ao bem jurídico
tutelado e a sua reprimenda fixada na Sentença condenatória.
5. Nesta Corte, firmou-se o entendimento de que não se pode vincular a "distribuição de
entorpecente no Quartel à quantidade apreendida", porém a pena-base deve ser elevada
em razão da quantidade apreendida. Nesse conspecto, o princípio da proporcionalidade,
considerado de fundamental importância pelo Poder Judiciário, impõe não só a proibição do
excesso, mas também da proteção deficiente. Precedentes do STF.
6. Em que pese o devido tratamento dado por esta Justiça ao "usuário" de substância
entorpecente, no tocante ao "traficante", a mesma situação não se observa. Conforme se
pode observar do art. 290 do CPM, os atos de "vender, fornecer, ainda que gratuitamente"
possuem o mesmo preceito secundário do "trazer consigo, ainda que para uso próprio" e
demais verbos. Dessa forma, ausentes circunstâncias judiciais concretas desfavoráveis -
que exasperem o próprio tipo penal -, o "traficante" será punido com o mesmo rigor do
"usuário".
7. Apelo provido. Unanimidade." (Grifos nossos).

Na segunda fase da dosimetria não se observam circunstâncias agravantes previstas no art. 70 do Código
Penal Militar, todavia acolhe-se, em parte, o pleito defensivo de reconhecimento da atenuante descrita no

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 25/04/2022 15:48:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21898a4dc9
artigo 72, inciso I, do Diploma Repressivo Castrense, igualmente reconhecida no Decreto condenatório de
primeiro grau, haja vista que o Réu possuía 20 (vinte) anos de idade à época dos fatos, restando afastado o
pedido relativo ao reconhecimento do artigo 72, inciso III, alínea "d", do Código Penal Militar, pois, a toda
evidência, a elucidação do delito não decorreu da confissão do Acusado que, aliás, foi preso em flagrante
delito portando substância entorpecente em local sujeito à Administração Militar.

Conforme a reiterada jurisprudência desta Corte Castrense, "(...) é infrutífera também a alegação da
atenuante de confissão espontânea, haja vista que tal instituto deverá ser aplicado quando a autoria do
crime for ignorada e imputada a outrem, fato que não ocorreu in casu." (Apelação nº 7000664-
21.2020.7.00.0000, Relator: Ministro Gen Ex Odilson Sampaio Benzi, DJe: 30/06/2021).

Por tais razões, ao contrário do que estabeleceu a Sentença vergastada, que reduziu de 1/3 (um terço) a
reprimenda, desta feita, acolho os argumentos ministeriais devendo ser promovida a redução de apenas 1/5
(um quinto) da pena-base anteriormente fixada, na esteira do entendimento consolidado pela jurisprudência
desta Corte Castrense, segundo a qual:

"(...) O art. 73 do CPM traçou as frações mínima e máxima para a atenuação e agravação,
asseverando dever o magistrado fixá-las entre 1/5 e um 1/3, guardados os limites da
sanção cominada ao respectivo delito. Embora exista certa discricionariedade judicial na
incidência do quantum legal previsto, tal critério não se confunde com arbitrariedade
jurisdicional. O maior ou menor grau de culpabilidade (entendida como elemento do crime,
e não como mensuração do dolo ou da culpa) do agente deve ser o fator adotado para a
escolha da fração correspondente. Iniciada a individualização, o modelo trifásico pressupõe
em todas as suas fases, sempre que houver quantum a ser escolhido pelo juiz, o
estabelecimento da pena a partir da análise de fundamentação concreta lançada no
processo. Dessa maneira, à semelhança da pena base, ele deve partir da menor fração de
agravação ou da maior fração de atenuação, padecendo de ilegalidade insuperável o
aumento da reprimenda ou sua diminuição no menor patamar possível sem a devida
justificação. A menoridade relativa é circunstância relativa à personalidade do agente,
asseverando a jurisprudência e a doutrina que, entre as três circunstâncias preponderantes
(motivos determinantes do crime, personalidade do agente e reincidência), a relativa à
personalidade do agente seria a "rainha" das circunstâncias. Não havendo, assim, qualquer
motivação para a mitigação do patamar de atenuação, deve ser reconhecida a fração que
melhor beneficia o agente. Recurso parcialmente provido. Decisão por maioria." (Apelação
nº 7000962-81.2018.7.00.0000. Relatora para o Acórdão: Ministra Dra. Maria Elizabeth
Guimarães Teixeira Rocha, DJe: 17/09/2019) (Grifos nossos).

Vale dizer, ainda que a atenuante da menoridade prepondere como circunstância judicial relativa à
personalidade do agente, os autos evidenciam na conduta do Réu um grau de culpabilidade elevado que
justifica a aplicação do quantum de diminuição da pena em seu patamar mínimo, perfazendo, portanto, o
total de 1 (um) ano, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão, que se torna definitiva em razão da ausência
de causas de aumento ou de diminuição.
Sendo o Réu primário e de bons antecedentes, assiste-lhe o direito de recorrer em liberdade (art. 527 do
CPPM).

A despeito do pedido ministerial de não concessão do benefício do sursis, o pleito não merece acolhida, pois,
a toda evidência, o Acusado satisfaz os requisitos para a concessão da suspensão condicional da pena,
notadamente em razão da dicção do art. 84 do Código Penal Militar.

Em consequência, devem ser observadas as condições estabelecidas no art. 626 do Código de Processo
Penal Militar, com a consequente reforma da Sentença de primeiro grau no que tange ao cumprimento da
alínea "a" do citado dispositivo, fundamentado no Princípio da Dignidade da Pessoa Humana.

Esta Corte Castrense tem adotado a exclusão da obrigatoriedade do cumprimento do disposto na alínea "a"
do artigo 626 do Código de Processo Penal Militar aos condenados beneficiados com a Suspensão
Condicional da Pena, por ser mais benéfico para o Réu, conforme se verifica no seguinte aresto:

"(...) a obrigação de tomar ocupação dentro de prazo razoável, prevista no art. 626, alínea

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 25/04/2022 15:48:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21898a4dc9
"a", do CPPM, não é algo que depende da vontade exclusiva do condenado, pois, ainda que
se mostre apto para algum tipo de trabalho, não existe nenhuma garantia de que
conseguirá atingir esse objetivo no período de prova." (Apelação nº 7000183-
24.2021.7.00.0000, Relator: Ministro Dr. Artur Vidigal de Oliveira (DJe: 31/05/2021).

Nada obstante esse entendimento, a própria Defesa promoveu juntada aos autos no dia 22 de março de
2022, na qual ressaltou que o Réu está "(...) apto ao trabalho, já tomou ocupação (...)", apresentando, ainda,
demonstrativos de vínculos trabalhistas ativos nas empresas Dalsoto - Comércio de Material Elétrico e
Segurança LTDA, e Armazém 51 Comércio de Alimentos LTDA, extraídos da Carteira de Trabalho Digital do
ex-Sd Ex ANDREW BAUER DA ROSA.

Prosseguindo na dosimetria, fica estabelecido o regime prisional inicialmente aberto, em caso de
cumprimento da reprimenda, consoante a redação da alínea "c" do § 2º do artigo 33 do Código Penal
comum, que regula os regimes de cumprimento das penas nos estabelecimentos prisionais comuns.

E, por fim, consoante a dicção do art. 67 do Código Penal Militar, o Acusado faz jus à detração penal relativa
ao período de duração de sua prisão provisória, aí considerada a sua prisão em flagrante delito ocorrida no
dia 15 de maio de 2020, tendo sido expedido e cumprido o respectivo Alvará de Soltura em 3 de junho de
2020.

Diante do exposto, dou provimento parcial aos Apelos defensivo e ministerial para, mantendo a condenação
imposta pelo Juízo de primeiro grau, fixar a pena do ex-Sd Ex ANDREW BAUER DA ROSA em 1 (um) ano e 7
(sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão, como incurso no artigo 290, caput, do Código Penal Militar,
concedendo-lhe o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, com fulcro no art. 84 do referido Estatuto
Repressivo Castrense, com a observância das condições estabelecidas no art. 626 do Código de Processo
Penal Militar, exceto a da alínea "a", designando ao Juízo de origem a competência para presidir a Audiência
Admonitória, nos termos do art. 611 do Código de Processo Penal Militar, com a detração do tempo de prisão
provisória cumprida, ex vi do art. 67 do Código Penal Militar, fixando o regime prisional inicialmente aberto,
nos termos do artigo 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal comum, em caso de cumprimento da pena em
estabelecimento prisional comum, e com o direito de recorrer em liberdade.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 22/04/2022 09:17:01.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012cd43f66e
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000566-02.2021.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO.
REVISOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO.
APELANTES: ANDREW BAUER DA ROSA E MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
APELADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR E ANDREW BAUER DA ROSA.
ADVOGADO: DR. ROGER CENCI ZAQUIA.

DECLARAÇÃO DE VOTO

No julgamento dos presentes autos, por divergir da douta maioria, votei vencido negando
provimento ao Recurso Ministerial e dando provimento ao Apelo Defensivo para,
reformando a Sentença recorrida, absolver o ex-Sd Ex ANDREW BAUER DA ROSA do crime
descrito no art. 290, caput, do CPM, com fundamento no art. 439, alínea "e", do CPPM.
2. Tratam-se de Recursos de Apelação interpostos pelo Ministério Público Militar e pela
Defesa Constituída do ex-Sd Ex ANDREW BAUER DA ROSA contra a Sentença do Conselho
Permanente de Justiça para o Exército da 1ª Auditoria da 3ª CJM, de 21 de maio de 2021,
que, por maioria, condenou o Réu à pena de 2 (dois) anos de reclusão, como incurso nas
sanções do artigo 290, caput, do Código Penal Militar, com a concessão do benefício do
sursis, o regime prisional inicialmente aberto, em caso de cumprimento da pena e o direito
de recorrer em liberdade.
3. Durante a assentada, o eminente Ministro Relator apresentou seu voto dando dou
provimento parcial aos Apelos Defensivo e Ministerial para, mantendo a condenação
imposta pelo Juízo a quo, fixar a pena do ex-Sd Ex ANDREW BAUER DA ROSA em 1 (um)
ano e 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão, como incurso no artigo 290, caput, do
Código Penal Militar, concedendo-lhe o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, com
fulcro no art. 84 do referido Estatuto Repressivo Castrense, com a observância das
condições estabelecidas no art. 626 do Código de Processo Penal Militar, exceto a da
alínea "a", designando ao Juízo de origem a competência para presidir a Audiência
Admonitória, nos termos do art. 611 do Código de Processo Penal Militar, com a detração
do tempo de prisão provisória cumprida, ex vi do art. 67 do Código Penal Militar, fixando o
regime prisional inicialmente aberto, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea "c", do Código
Penal comum, em caso de cumprimento da pena em estabelecimento prisional comum, e
com o direito de recorrer em liberdade.
4. No entanto, entendi que a Sentença condenatória merecia ser reformada, em virtude da
ausência de lavratura do Termo de Apreensão da substância supostamente apreendida.
5. Em que pese me colocar com firmeza e austeridade quanto ao alto grau de
periculosidade decorrente do uso de entorpecentes nos aquartelamentos, o que o torna
inadmissível, tendo em vista não apenas a própria natureza das atividades militares, como
também suas repercussões nas órbitas da hierarquia e da disciplina militares e, ainda, na
segurança da sociedade, é do amplo conhecimento deste Tribunal e dos demais

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 22/04/2022 09:17:01.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012cd43f66e
operadores do Direito que militam nesta especial seara do Direito Penal Militar que tenho
defendido, até mesmo com alguma intransigência, que a persecução instrutória deve ser
revestida dos cuidados necessários para a formação da convicção do julgador de maneira
segura, refletindo a necessária segurança jurídica aos jurisdicionados.
6. Verifica-se nos autos que o material, supostamente apreendido, foi submetido a exame
pericial, conforme Laudo Pericial nº 17/2020 (Exame Preliminar) (Evento 14 do Processo nº
7000057-06.2020.7.03.0103), que identificou características entorpecentes na substância
submetida à análise e Laudo de Perícia Criminal Federal nº 579/2020 - SETEC/SR/DPF/RS
(Exame Definitivo) (Evento 62 do Processo nº 7000061-43.2020.7.03.0103), por meio do
qual se constatou a presença do alcalóide Cocaína no material apreendido.
7. Todavia, verifiquei que nos autos não se encontra o Termo de Apreensão do material,
com a descrição pormenorizada da substância entorpecente apreendida, o que constitui
formalidade essencial para este ato, em direta desobediência aos termos do artigo 248 do
CPPM, litteris:
Código Processo Penal Militar:
Art. 248. Em qualquer hipótese, de tudo quanto ocorrer será lavrado auto ou
termo, para remessa à autoridade judiciária competente, a fim de que esta
confirme ou infirme os atos praticados.
8. Sendo assim, ausente o referido Termo de Apreensão, não se pode determinar se o
material entregue para a análise e confecção do Laudo Pericial foi o mesmo apreendido
em poder do Apelante/Apelado.
9. Dessa forma, a ausência do Termo de Apreensão impede a identificação e classificação
do material encontrado com o Apelante/Apelado como entorpecente, o que,
consequentemente, descaracteriza a comprovação da materialidade delitiva. Em suma, a
apreensão da droga é condição sine qua non para que seja determinada a natureza e
quantidade, revelando-se essencial para caracterizar a materialidade delitiva.
10. Com essa constatação, observei que há irremediável lacuna na cadeia de provas
carreadas, em razão de omissão na fase do procedimento administrativo (APF), não
havendo como suprir essa deficiência na fase judicial.
11. Como é do amplo conhecimento, a materialidade do delito em questão, por ser crime
que deixa vestígio, deve ser atestada por perícia técnica, consoante artigo 328 do CPPM, o
que restou prejudicada em razão de a suposta substância entorpecente não ter sido
identificada por meio de Termo de Apreensão, que, por obediência de forma, permite que
a substância levada ao crivo da perícia definitiva não perca a correlação com o fato
originário, não se podendo atribuir com a segurança que o processo penal exige que tal
material é realmente aquele que fora apreendido por ocasião da prisão em flagrante.
12. Repita-se que o objeto material do crime previsto no art. 290 do CPM é a própria
substância entorpecente, isto porque se trata de delito que deixa vestígios, ou seja, sem a
apreensão da droga mediante o formalismo exigido para o Termo de Apreensão, resta
juridicamente impossível a comprovação de sua existência. E, neste aspecto, além do art.
248 do CPPM mencionado acima, ainda se referencia o art. 12, "b", c/c o art. 189 ambos
do CPPM, que determinam a imprescindibilidade da apreensão do objeto do delito a ser
apurado, seguida da lavratura do seu termo, verbis:
CPPM
Medidas Preliminares ao inquérito
Art. 12. Logo que tiver conhecimento da prática de infração penal militar,

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 22/04/2022 09:17:01.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012cd43f66e
verificável na ocasião, a autoridade a que ser refere o § 2º do art. 10 deverá,
se possível:
a) dirigir-se ao local, providenciando para que se não alterem o estado e a
situação das coisas, enquanto necessário;
b) apreender os instrumentos e todos os objetos que tenham relação com o
fato;
c) efetuar a prisão do infrator, observando o disposto no art. 244;
d) colher todas as provas que sirvam para o esclarecimento do fato e suas
circunstâncias.
Capítulo I
DAS PROVIDÊNCIAS QUE RECAEM SOBRE COISAS OU PESSOAS (...)
Seção II
Da apreensão de pessoas ou coisas (...)
Art. Art. 189. Finda a diligência, lavrar-se-á auto circunstanciado da busca e
apreensão, assinado por 2 (duas) testemunhas, com declaração do lugar, dia
e hora que se realizou, com citação das pessoas que a sofrerão e das que
nelas tomaram parte ou as tenham assistido, com as respectivas
identidades, bem como de todos os incidentes ocorridos durante a sua
execução.
13. Consoante assevera Jorge César de Assis, ao comentar o supracitado art. 12 do CPPM,
in CÓDIGO DE PROCESSO PENAL ANOTADO, 2ª ed. Ed. Juruá: 2007, p. 46:
"A apreensão dos documentos e de todos os objetos relacionados com o fato
delituoso é medida imperativa, devendo ser lavrado o competente auto de
apreensão."
14. A esse propósito, na mesma linha já adotada pela eminente Ministra MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, entendo também que devem ser observadas algumas
formalidades nos autos, principalmente sobre a lavratura do Auto de Apreensão, valendo
invocar disposições pontuais inseridas no Código de Processo Penal comum, por força da
Lei nº 13.964, de 24 de dezembro de 2019, in verbis:
Art. 158-A. Considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os
procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica
do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua
posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte.
§ 1º O início da cadeia de custódia dá-se com a preservação do local de
crime ou com procedimentos policiais ou periciais nos quais seja detectada a
existência de vestígio.
§ 2º O agente público que reconhecer um elemento como de potencial
interesse para a produção da prova pericial fica responsável por sua
preservação.
§ 3º Vestígio é todo objeto ou material bruto, visível ou latente, constatado
ou recolhido, que se relaciona à infração penal.
Art. 158-B. A cadeia de custódia compreende o rastreamento do vestígio nas
seguintes etapas:

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 22/04/2022 09:17:01.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012cd43f66e
I - reconhecimento: ato de distinguir um elemento como de potencial
interesse para a produção da prova pericial;
II - isolamento: ato de evitar que se altere o estado das coisas, devendo
isolar e preservar o ambiente imediato, mediato e relacionado aos vestígios
e local de crime;
III - fixação: descrição detalhada do vestígio conforme se encontra no local
de crime ou no corpo de delito, e a sua posição na área de exames, podendo
ser ilustrada por fotografias, filmagens ou croqui, sendo indispensável a sua
descrição no laudo pericial produzido pelo perito responsável pelo
atendimento;
IV - coleta: ato de recolher o vestígio que será submetido à análise pericial,
respeitando suas características e natureza;
V - acondicionamento: procedimento por meio do qual cada vestígio coletado
é embalado de forma individualizada, de acordo com suas características
físicas, químicas e biológicas, para posterior análise, com anotação da data,
hora e nome de quem realizou a coleta e o acondicionamento;
VI - transporte: ato de transferir o vestígio de um local para o outro,
utilizando as condições adequadas (embalagens, veículos, temperatura,
entre outras), de modo a garantir a manutenção de suas características
originais, bem como o controle de sua posse;
VII - recebimento: ato formal de transferência da posse do vestígio, que deve
ser documentado com, no mínimo, informações referentes ao número de
procedimento e unidade de polícia judiciária relacionada, local de origem,
nome de quem transportou o vestígio, código de rastreamento, natureza do
exame, tipo do vestígio, protocolo, assinatura e identificação de quem o
recebeu;
VIII - processamento: exame pericial em si, manipulação do vestígio de
acordo com a metodologia adequada às suas características biológicas,
físicas e químicas, a fim de se obter o resultado desejado, que deverá ser
formalizado em laudo produzido por perito;
IX - armazenamento: procedimento referente à guarda, em condições
adequadas, do material a ser processado, guardado para realização de
contraperícia, descartado ou transportado, com vinculação ao número do
laudo correspondente;
X - descarte: procedimento referente à liberação do vestígio, respeitando a
legislação vigente e, quando pertinente, mediante autorização judicial.
Art. 158-C. A coleta dos vestígios deverá ser realizada preferencialmente por
perito oficial, que dará o encaminhamento necessário para a central de
custódia, mesmo quando for necessária a realização de exames
complementares.
§ 1º Todos vestígios coletados no decurso do inquérito ou processo devem
ser tratados como descrito nesta Lei, ficando órgão central de perícia oficial
de natureza criminal responsável por detalhar a forma do seu cumprimento.
§ 2º É proibida a entrada em locais isolados bem como a remoção de
quaisquer vestígios de locais de crime antes da liberação por parte do perito
responsável, sendo tipificada como fraude processual a sua realização.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 22/04/2022 09:17:01.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012cd43f66e
Art. 158-D. O recipiente para acondicionamento do vestígio será
determinado pela natureza do material.
§ 1º Todos os recipientes deverão ser selados com lacres, com numeração
individualizada, de forma a garantir a inviolabilidade e a idoneidade do
vestígio durante o transporte.
§ 2º O recipiente deverá individualizar o vestígio, preservar suas
características, impedir contaminação e vazamento, ter grau de resistência
adequado e espaço para registro de informações sobre seu conteúdo.
§ 3º O recipiente só poderá ser aberto pelo perito que vai proceder à análise
e, motivadamente, por pessoa autorizada.
§ 4º Após cada rompimento de lacre, deve se fazer constar na ficha de
acompanhamento de vestígio o nome e a matrícula do responsável, a data, o
local, a finalidade, bem como as informações referentes ao novo lacre
utilizado.
§ 5º O lacre rompido deverá ser acondicionado no interior do novo
recipiente.
Art. 158-E. Todos os Institutos de Criminalística deverão ter uma central de
custódia destinada à guarda e controle dos vestígios, e sua gestão deve ser
vinculada diretamente ao órgão central de perícia oficial de natureza
criminal.
§ 1º Toda central de custódia deve possuir os serviços de protocolo, com
local para conferência, recepção, devolução de materiais e documentos,
possibilitando a seleção, a classificação e a distribuição de materiais,
devendo ser um espaço seguro e apresentar condições ambientais que não
interfiram nas características do vestígio.
§ 2º Na central de custódia, a entrada e a saída de vestígio deverão ser
protocoladas, consignando-se informações sobre a ocorrência no inquérito
que a eles se relacionam.
§ 3º Todas as pessoas que tiverem acesso ao vestígio armazenado deverão
ser identificadas e deverão ser registradas a data e a hora do acesso.
§ 4º Por ocasião da tramitação do vestígio armazenado, todas as ações
deverão ser registradas, consignando-se a identificação do responsável pela
tramitação, a destinação, a data e horário da ação.
15. Assim, embora a perícia técnica, no presente caso, tenha acusado que o material
levado a exame tratava-se do alcalóide Cocaína, não se pode determinar ou correlacionar
à respectiva origem, para o fim de julgamento de crime.
16. Esse estado de dubiedade fundamenta o meu posicionamento que não se apresenta
como novidade perante esta Corte, considerando que o Decreto Condenatório deve estar
embasado em prova robusta e indubitável, bem assentada nos autos do processo, pois,
caso contrário, torna-se imperativa a absolvição com fundamento no artigo 439, alínea
"e", do CPPM.
Por essas razões, votei vencido negando provimento ao Recurso Ministerial e dando
provimento ao Apelo Defensivo para, reformando a Sentença recorrida, absolver o ex-Sd
Ex ANDREW BAUER DA ROSA do crime descrito no art. 290, caput, do CPM, com
fundamento no art. 439, alínea "e", do CPPM.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 22/04/2022 09:17:01.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012cd43f66e
Brasília, 7 de abril de 2022.

JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Ministro Superior Tribunal Militar